Tribunal: CARF
Processo: 16327.720071/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013

RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso, Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria do Recurso Especial em que constatada ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou sobre a qual não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas, cada qual com seu conjunto probatório específico, onde as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim, as diferentes circunstâncias materiais retratadas em cada um dos julgados.
RECURSO ESPECIAL. TESE MAIS ABRANGENTE. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES.
Sendo discutida no recurso tese mais abrangente em que decidido pela sua negativa de provimento, sendo esta prejudicial aos demais argumentos da defesa, o não provimento deve ser estendido às demais matérias que restaram prejudicadas. Noutras palavras, se o desprovimento de uma tese recursal implicar prejudicialidade de outras teses presentes no mesmo recurso, incabível a análise individual de mérito dessas últimas, caso fiquem reconhecidamente prejudicadas.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas entre as partes trabalhadora e patronal previamente, de sorte que os acordos, ou convenções, firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
A eventual referência, em convenção ou acordo coletivo, a outros planos, ainda que pretensamente incorporados ao instrumento daquele resultante, não supre a exigência de que os instrumentos de negociação sejam firmados previamente ao início do período de aferição/data-base.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720071/2018-17
ACÓRDÃO
9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013

RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A SÚMULA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de
Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada
posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera
seguimento ao recurso, Hipótese de não conhecimento do recurso
interposto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria do Recurso Especial em que constatada
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como
paradigma, ou sobre a qual não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas, cada qual com
seu conjunto probatório específico, onde as soluções diferentes não têm
como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim, as
diferentes circunstâncias materiais retratadas em cada um dos julgados.
RECURSO ESPECIAL. TESE MAIS ABRANGENTE. PREJUDICIALIDADE DAS
DEMAIS TESES.
Sendo discutida no recurso tese mais abrangente em que decidido pela sua
negativa de provimento, sendo esta prejudicial aos demais argumentos da
defesa, o não provimento deve ser estendido às demais matérias que
restaram prejudicadas. Noutras palavras, se o desprovimento de uma tese
recursal implicar prejudicialidade de outras teses presentes no mesmo
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
2
recurso, incabível a análise individual de mérito dessas últimas, caso
fiquem reconhecidamente prejudicadas.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO APÓS INÍCIO DO
PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas entre as partes trabalhadora e patronal previamente, de
sorte que os acordos, ou convenções, firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de
contribuição.
A eventual referência, em convenção ou acordo coletivo, a outros planos,
ainda que pretensamente incorporados ao instrumento daquele
resultante, não supre a exigência de que os instrumentos de negociação
sejam firmados previamente ao início do período de aferição/data-base.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
que não conheciam. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, que negavam provimento. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, exceto quanto às matérias B.1 –impossibilidade de
pagamento de participação nos lucros ou resultados aos administradores com base na lei
6.404/1976 e B.6 –regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas em caráter
excepcional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao Recurso Especial
da contribuinte, com base na primeira matéria restando prejudicada a análise das demais.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, que davam provimento à matéria B.2 – Matéria - tempestividade dos
acordos coletivos de trabalho.

Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
3

Assinado Digitalmente
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Leal Melo, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Em julgamento, Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra o Acórdão de Recurso Voluntário no 2201-005.314 (e.fls. 1.458/1.499) da 1a Turma
Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a regularidade dos
programas de participação nos lucros ou resultados, exclusivamente no que se refere ao requisito
da pactuação prévia das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT).
Consoante o acórdão recorrido, o processo trata de Autos de Infração relativos à
constituição de créditos tributários para exigência das contribuições patronais para a Seguridade
Social, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, incidentes
sobre:
a) Participação nos Lucros de Administradores, referente ao mês de fevereiro de
2013;
b) Hiring Bonus, nos meses de fevereiro de 2013, abril de 2013, junho de 2013,
julho de 2013, agosto de 2013, setembro de 2013, outubro de 2013, novembro de 2013 e
dezembro de 2013;
c) PLR - Participação nos Lucros ou Resultados a Empregados nos meses de
fevereiro de 2013, março de 2013, abril de 2013, maio de 2013, julho de 2013, outubro de 2013,
novembro de 2013 e dezembro de 2013.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
4
Foi também apurada contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE - Salário Educação, incidente sobre os itens “b” e “c”.
A Contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 653/749, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
DRJ/RPO), conforme decisão de e.fls. 1.052/1.180.
Contra a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de e.fls.
1.189 a 1.307, tendo a 1.a Turma da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF entendido
por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a regularidade dos programas de
participação nos lucros ou resultados, exclusivamente no que se refere ao requisito da pactuação
prévia das CCT.
O acórdão 2201-005.314, apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PLR. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER REMUNERATÓRIO DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio
ao correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do
empregado ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas
preestabelecidas.
A simples referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que
pretensamente incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a
existência de negociação coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a
exigência legal de efetiva participação da entidade sindical, ou de representante
por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação de suas regras, e
respectivos critérios de avaliação, destinadas aos empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA
DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO
CASO CONCRETO
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal
regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há
que se falar em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os
instrumentos forem celebrados no mês imediatamente posterior ao início da
respectiva vigência.
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a
finalidade de que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos
objetivos mediatos da lei.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
5
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a
diretores não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de
retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101
de 2000.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO (HIRING BONUS). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA À OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza salarial por
representarem parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o
empregado, ainda que seja disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a
necessidade da prestação de serviço para que o valor incorpore-se ao seu
patrimônio. Possuindo os bônus de contratação pagos a empregados caráter
remuneratório, a incidência das contribuições previdenciárias dá-se na data do
pagamento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a regularidade dos programas de
participação nos lucros ou resultados exclusivamente no que se refere ao
requisito da pactuação prévia da CCT. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos
Santos, relatora, que negou provimento, e os Conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em
maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
Cientificada da decisão em 26/08/2019, a Fazenda Nacional interpôs o recurso
especial de e.fls. 1.501/1.517, em 08/10/2019, que obteve seguimento, para rediscussão da
matéria: “incidência de contribuições sociais sobre os valores pagos a título de PLR - assinatura
do acordo após iniciado o período aquisitivo para obtenção do direito ao recebimento da
verba”, sendo acatados como paradigmas os acórdãos 2401-00.545 e 2401-02.251, nos termos do
despacho de e.fls. 1.520/1.524.
A Fazenda Nacional alega que somente as verbas pagas a título de participação nos
lucros e resultados, nos termos da Lei no 10.101/2000, estão imunes à tributação, contudo,
conforme largamente demonstrado no relatório fiscal, não é o caso dos autos, sendo que, no caso
concreto, o pagamento a título de PLR se deu em desconformidade com a legislação de regência,
razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração. Sustenta que não houve
celebração de acordo prévio ao exercício, atitude que impede os funcionários de terem
conhecimento antecipado a respeito de quanto a sua dedicação irá refletir em termos de
participação, restando desatendido, portanto, o requisito da pactuação prévia de regras claras e
objetivas. Prossegue afirmando que o pagamento de participação nos lucros e resultados em
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
6
desacordo com os dispositivos legais da Lei 10.101/2000 enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91. Ressalta, por
fim, que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem corroborando o
entendimento defendido no presente recurso, conforme demonstram os precedentes citados.
Cientificada do acórdão do CARF, do recurso especial da União e do despacho que
lhe deu seguimento parcial em 02/12/2019, a Contribuinte ofereceu, em 16/12/2019, as
contrarrazões de e.fls. 1.618 a 1.635. Nessa peça, são apresentadas as seguintes alegações quanto
ao conhecimento:
- o pano de fundo do Recurso Especial ora combatido diz respeito exclusivamente a
suposta celebração retroativa das CCTs, dado que não houve qualquer questionamento por parte
das Autoridades Fiscais acerca do atendimento, ou não, dos demais requisitos formais e materiais
na formalização do referido instrumento;
- os paradigmas não poderiam ser utilizados como base para sustentar referida
divergência, tendo em vista que o contexto fático envolvido na presente demanda se difere
daquele versado nas decisões utilizadas pela Fazenda Nacional;
- no caso do recorrido a CCT foi formalizada e assinada no início do seu período de
vigência, ao passo que, nos paradigmas, a situação analisada foi diametralmente oposta, em
virtude de que os instrumentos foram formalizados somente ao final do exercício (ou, ainda, no
exercício seguinte);
- o Recorrente também deixou de atender a outro pressuposto de admissibilidade,
uma vez que não apresentou a legislação tributária que foi interpretada de forma divergente nos
acórdãos paradigmas;
- em momento algum do apelo, justifica-se por que o inciso II do § 1.0 do artigo 2o
da Lei n° 10.101/2000 seria aplicável ao caso em tela, tomando como base as decisões que foram
utilizadas como paradigmas.
Acerca do mérito foi alegado que:
- não merece reforma o acórdão recorrido no tocante às Convenções Coletivas, uma
vez que os pagamentos efetuados pelo Contribuinte a título de PLR no âmbito das CCT estariam
em total conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência administrativa;
- ao contrário do que foi alegado no especial, a lei não dispõe que o instrumento
deva ser assinado previamente ao período em será aferida a participação nos lucros;
- conforme o §1° do artigo 2o da Lei da PLR, na hipótese de se utilizar como critério
para pagamento da PLR índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (como é
o caso das Convenções Coletiva ora analisadas), a legislação nada dispõe sobre eventual
necessidade de pactuação prévia;
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
7
- ao contrário do que foi alegado pela Fazenda Nacional, não é o acordo em si que
deve ser pactuado previamente, mas, sim, as condições e os critérios a serem considerados no
instrumento, caso estes sejam atrelados a metas, resultados e prazos (o que não é o caso das
Convenções Coletivas);
- não é a data da assinatura do acordo que denota ou comprova quando iniciaram
as negociações entre as partes, ao contrário, a assinatura das partes no documento evidencia o
acordo final a que chegaram após todo o trâmite previsto pela legislação de todo e qualquer
acordo de participação nos lucros e resultados;
- destaque-se que os empregados sabiam dos critérios e da necessidade de
cumprimento de determinadas condições para o recebimento de valores a título de PLR desde o
início do período aquisitivo, uma vez que as CCTs dos 10 (dez) anos anteriores às Convenções
analisados no presente processo administrativo possuem a mesma dinâmica;
- note-se que as convenções foram assinadas no início do período de vigência
(dentro do prazo de trinta dias), de modo que não é razoável a manutenção do lançamento fiscal
no tocante às CCTs, principalmente com base em fundamento que sequer encontra respaldo legal;
- não há que se falar, assim, que somente pelo fato de a assinatura ocorrer no início
do período de vigência seria elemento suscetível a desconsiderar todos os atos jurídicos e
negociais que foram elaborados previamente a assinatura do acordo;
- a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste CARF tem entendido
pela impossibilidade de exigência de outros pressupostos se não aqueles expressamente previstos
na Lei n° 10.101/2000, tal como a suposta necessidade de formalização do acordo prévio ao ano
base (cita precedentes);
- também tem prevalecido na CSRF a posição de que o instrumento deve ser
formalizado antes do pagamento e não, necessariamente, antes do período aquisitivo (cita
precedentes).
Ao final, requer a negativa de conhecimento ao apelo especial da Fazenda Nacional,
nos termos das preliminares apontadas acima, todavia, caso assim não se entenda, pelo não
provimento ao recurso especial, pelas razões de mérito.
Quanto ao resultado que lhe foi desfavorável no acórdão do CARF, a Contribuinte
opôs os embargos de declaração de e.fls. 1.539/1.549, os quais foram rejeitados, conforme
despacho de e.fls. 1.694/1.704.
Cientificada do despacho em 05/02/2020, que rejeitou os aclaratórios, a
Contribuinte interpôs o recurso especial de e.fls. 1.714/1.784, que foi dado seguimento parcial,
nos termos do despacho de e.fls. 2.364/2.389.
Foram admitidas para rediscussão as matérias:
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
8
a) impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar juízo de valor
sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR, admitido como paradigma o
acórdão 2803-00.880;
b) previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título de
PLR, tendo como paradigma os acórdãos 2202-005.193 e 2202-005.192, nos termos do Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial – Complemento, de e.fls 2575/2580 ;
c) tempestividade dos acordos coletivos de trabalho, paradigmas os acórdãos
9202-003.192 e 9202-002.484;
d) validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos de trabalho,
paradigmas 2302-003.586 e 2401-003.142;
e) regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas em caráter
excepcional, paradigma 2401-004.987; e
f) possibilidade de pagamento de participação nos lucros ou resultados aos
administradores com base na lei 6.404/1976, tendo como paradigma o acórdão 2301-002.492.
Contra o despacho de admissibilidade do recurso especial, o Contribuinte interpôs o
agravo de e.fls. 2.397/2.418, o qual foi rejeitado, conforme despacho de e.fls. 2.477/2.498.
O processo foi incluído em pauta de julgamento na CSRF e na sua apreciação,
entendeu-se que caberia a emissão de despacho de admissibilidade complementar para
apreciação da matéria “Previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título
de PLR”, à luz dos paradigmas 2202-005.193 e 2202.005.192 (ver Resolução 9202-000.307, e.fls.
2.557/2.561).
O despacho de e.fls. 2.575/2.580, admitiu a subida para a CSRF também da matéria
“Previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título de PLR”, tendo como
paradigma os acórdãos 2202-005.193 e 2202-005.192.
Ao ser cientificada do seguimento parcial do recurso especial do Contribuinte, em
02/06/2023, a Fazenda Nacional ofereceu as contrarrazões de e.fls. 2.582/2.614, em 09/06/2023,
com as seguintes alegações:
- impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar juízo de valor
sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR/ Previsão de Pagamento de Valor
Fixo Não Desvirtua os valores pagos a título de PLR
- no caso dos autos, o pagamento a título de PLR se deu em desconformidade com a
legislação de regência, razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
- não é suficiente para impedir a cobrança de contribuição previdenciária sobre a
PLR a existência da lei reguladora e a denominação de participação nos lucros e resultados; deve-
se observar totalmente a legislação pertinente;
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
9
- não é exigido nenhum esforço adicional por parte do empregado, vez que,
independentemente do índice ROE obtido, ainda que ele seja zero, é assegurado o valor fixo
mínimo;
- diante do fato de não existir nenhum critério para servir de incentivo à
produtividade, já que participação nos resultados já aparece como um fato consumado,
independentemente de qualquer atitude tomada pelo empregado, a decisão andou bem ao
afastar a possibilidade de se vislumbrar a parcela paga como PLR prevista na Lei n° 10.101/2000;
- é desarrazoado afirmar, nesse contexto, que a autoridade fiscal é obrigada a
aceitar o critério eleito pelas partes para pagamento da PLR, haja vista que o comando legal não
pode ser descumprido livremente pelas partes, em especial pelo pagamento em valor fixo,
independentemente de metas a serem atingidas.
- tempestividade dos Acordos Coletivos de Trabalho
- os acordos celebrados pelo Contribuinte não estão em conformidade com a Lei n°
10.101/2000, uma vez que não foram pactuados com antecedência, prejudicando o prévio acesso
dos empregados às metas que foram ajustadas, impossibilitando o seu atingimento;
- as convenções coletivas de PLR juntadas às fls. 46/63 e os acordos coletivos de fls.
64/78, são incapazes de promoverem a não-incidência sobre os pagamentos levados a efeito a
título de participação nos lucros ou resultados porquanto celebrados quando já transcurso parcela
razoável do período de implementação das metas, em flagrante violação à anterioridade exigida
pela Lei n° 10.101/00, artigo 2o., § 1°., inciso II;
- no caso em análise, cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao
exercício, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento antecipado a respeito de
quanto a sua dedicação irá refletir em termos de participação;
- a jurisprudência da CSRF vem corroborando o entendimento defendido pela
Fazenda Nacional, conforme decisões citadas.
- validade dos Programas Próprios Previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho
- chama a atenção o fato de os Programas Próprios não terem assinatura, data da
celebração, descrição das partes que celebraram o instrumento e arquivamento dos instrumentos
no sindicato;
- não há qualquer evidência de que os termos foram efetivamente negociados com
os empregados e o representante sindical, motivo pelo qual, conforme relatado no acórdão, os
mesmos não podem ser considerados como partes integrantes dos acordos coletivos e não se
prestam a disciplinar a PLR enquanto parcela isenta das contribuições previdenciárias;
- regularidade do Instrumento que Prevê a Revisão de Cláusulas em Caráter
Excepcional
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
10
- a existência de cláusula, em caráter excepcional, que prevê a possibilidade de
revisão das regras pactuadas no Programa Próprio de Gestão ("PPG"), evidencia a violação à Lei n°
10.1001/00;
- a faculdade de revisar as regras, ao invés de legitimar o procedimento adotado
pelo contribuinte, mostra, na verdade, que a PLR prevista nas convenções coletivas, nos acordos
coletivos e nos programas próprios e de uma forma geral, toda a PLR do contribuinte, nada mais é
do que uma verdadeira política remuneratória pura e simples;
- não se pode descuidar que a Participação nos Lucros ou Resultados, na forma
como concebida pelo legislador, tem caráter condicional, assim, sua percepção está vinculada ao
alcance de metas pelos empregados, estabelecidas por meio de negociação entre esses e o
empregador, nos termos previstos na Lei n.o 10.101/2000;
- possibilidade de Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados aos
Administradores com base na Lei n° 6.404/1976
- Os valores pagos pela empresa aos seus administradores (não empregados) a
título de participação em lucros e/ou resultados, constituem-se em parcela integrante do salário-
de-contribuição
- conforme a jurisprudência majoritária do CARF, as verbas pagas pela empresa aos
seus diretores estatutários a título de participação nos lucros subsumam-se ao conceito de
remuneração, estando, portanto, sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias. Ademais,
a única lei a regular essa matéria foi a Lei n.o 10.101/2000, a qual, por tratar apenas do pagamento
de PLR a empregados, não exonera da tributação as verbas pagas a título de PLR aos contribuintes
individuais (diretores, gerentes e executivos).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS, Relator
Os Recursos Especiais foram apresentados no prazo legal, devendo ser analisados
os demais pressupostos de conhecimento. Quanto às contrarrazões, verifica-se que também são
tempestivas.
A – Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Conforme relatado, quanto ao apelo da União, a matéria devolvida para apreciação
dessa Turma se refere à: “incidência de contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
PLR - assinatura do acordo após iniciado o período aquisitivo para obtenção do direito ao
recebimento da verba.”
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
11
A admissibilidade foi questionada nas contrarrazões oferecidas pela Contribuinte,
sob fundamento da inexistência de similitude fática entre paradigmas e recorrido, além de
omissão da legislação que teria sido interpretada de forma divergente, nos seguintes termos.
(...)
II.1 - Da Ausência de Similitude Fática entre o Presente Caso e os Acórdãos
Paradigmas nO 2401-02.251 e nO 2401-00.545
(...)
A partir da análise do Recurso Especial em apreço, nota-se que a Recorrente
sustenta a necessidade de reforma parcial da decisão recorrida com base em
suposta divergência jurisprudêncial quanto a inexistência de acordo prévio ao
exercício, se utilizando, para tanto, dos acórdãos paradigmas nO 2401-02.251 e
nO 2401-00.545. No entanto, referidos paradigmas não poderiam ser utilizados
como base para sustentar referida divergência, tendo em vista que o contexto
fático envolvido na presente demanda se difere daquele versado nas decisões
utilizadas pela Recorrente.
Isto porque o cerne da presente discussão diz respeito a celebração retroativa ou
ausência de pactuação prévia das CCTs, no contexto fático de que (i) as
negociações terem sido realizadas previamente a vigência do programa e (ii) a
assinatura das convenções (mero ato de formalização) ocorreu dentro de 30
(trinta) dias após o seu período de vigência.
Ou seja, desde o início das inúmeras tratativas realizadas, as partes envolvidas
nos acordos tinham pleno conhecimento das condições e dos prazos que
deveriam ser cumpridos ao longo do exercício para o recebimento / pagamento
da PLR, tendo sido apenas formalizado e assinado o instrumento no início do
seu período de vigência. Por sua vez, nos acórdãos paradigmas, a situação
analisada pelo E. CARF foi diametralmente oposta, em virtude de que os
instrumentos foram formalizados somente ao final do exercício (ou, ainda, no
exercício seguinte), o que destoa, por completo, o contexto fáti co sob análise
na presente demanda. Para facilitar a compreensão, acerca da ausência de
similitude fática entre as demandas, o Recorrido apresenta abaixo quadro
comparativo entre as razões que foram levantadas pelo E. CARF nos acórdãos
recorrido e paradigmas:
(...)
Com efeito, da leitura dos acórdãos paradigmas apontados pela Recorrente, em
contraponto com a decisão recorrida, se verifica nítida diferença entre os casos,
uma vez que no presente processo administrativo houve a comprovação de que
as tratativas e negociações foram realizadas em período anterior ao início de
vigência das CCTs, bem como que os instrumentos foram firmados com lapso de
apenas 01 (um) mês da data de início da vigência.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
12
Inclusive, reitera-se que a C. Turma Julgadora a quo reconheceu, nos presentes
autos, que sequer existiria a possibilidade de se alegar que as CCTs foram
pactuadas retroativamente somente com base na alegação de que a assinatura
dos termos ocorreu no início de suas respectivas vigências.
Ocorre que a situação fática analisada nos casos acostados pela PGFN não possui
qualquer vinculação com a descrita acima, pois, ao contrário do que se observou
nos presentes autos, os paradigmas retratam situações em que os acordos foram
assinados ao final do período (acórdão nO 2401-02.251), assim como após o
encerramento da vigência do instrumento (acórdão nO 2401- 00.545).
É evidente, portanto, que os acórdãos paradigmas e o recorrido tratam de
situações fáticas completamente distintas, de modo que não há como se falar em
divergência jurisprudencial (a qual é requisito fundamental para a interposição de
recurso especial, tal como determina o caput do artigo 67 do RICARF1).
Na realidade, o que se verifica, a partir da leitura do inteiro teor dos acórdãos
apontados pela PGFN, é que o posicionamento ali manifestado é semelhante ao
exposto no voto vencedor do acórdão ora recorrido.
Isto porque, em ambos os casos, restou entendido de que é necessário firmar o
acordo no início de sua vigência.
(...)
Por fim, é necessário mencionar que, apesar de os acórdãos paradigmas e o
recorrido tratarem de situações fáticas distintas, o que, por consequência lógica,
prejudica o conhecimento do apelo fazendário, a Presidência da 2a Câmara da
Segunda Seção de Julgamento do E. CARF deu seguimento ao Recurso Especial da
PGFN, sob o argumento de que, no acórdão nO 2401-00.545, "o entendimento
vazado trilha no sentido de que a assinatura do acordo deve preceder o período
base para apuração dos lucros ou resultados' (fl. 03 do Despacho s/nO, proferido
em 30/10/19).
Contudo, da leitura do Voto Vencedor do acórdão nO 2401- 00.545, verifica-se
que, na realidade, aquela C. Turma Julgadora admitiu, inclusive, a possibilidade
de o acordo ser celebrado no "início do exercício" (como é o caso dos autos) ao
aduzir que "entendo que a lei exigiu não apenas o acordo prévio ao trabalho do
empregado, ou seja, no início do exercício, bem como o conhecimento por parte
do trabalhador de quais as regras (ou mesmo metas) que deverá alcançar para
jus ao pagamento~ (fl. 22).
Veja-se, portanto, que, por óbvio, não poderia o despacho suscitar que o
paradigma "trilha no sentido de que a assinatura deve preceder o período baseF,
eis que tal fato soa desarrazoado e um nítido esforço hermenêutico com o único
intuito de enquadrar a discussão fática apresentada no paradigma àquela
versada nos presentes autos.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
13
Diante do exposto, deve ser negado seguimento ao Recurso Especial interposto
pela PGFN, uma vez que este não atendeu aos requisitos de admissibilidade, em
virtude da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas nO 2401-02.251 e nO 2401-00.545, nos termos do caput do artigo 67
do RICARF.
II.2 - Ausência de Indicação da Legislação Tributária Interpretada de Forma
Divergente
Além de não demonstrar a divergência jurisprudencial, a Recorrente também
deixou de atender a outro pressuposto de admissibilidade, uma vez que não
apresentou a legislação tributária que foi interpretada de forma divergente nos
acórdãos paradigmas.
Isto porque, em breves parágrafos, a Recorrente apresenta seus argumentos,
concluindo, que "há clara divergência interpretativa acerca da incidência e
alcance do art. 20 §10 inciso II, da Lei n. 10.101/2000. (...) No caso em análise,
cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao exercício, atitude
que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito de quanto
a sua dedicação irá refletir em termos de participação. Restou desatendido,
portanto, também o requisito da pactuação previa de regras claras e objetivas."
(fls. 1.511 e 1.514 dos autos - g.n.).
Ocorre que, em momento algum do Recurso Especial, a Recorrente justifica
porque o inciso II do § 10 do artigo 20 da Lei nO 10.101/00 seria aplicável ao caso
em tela, tomando como base as decisões que foram utilizadas como paradigmas.
(...)
Da leitura do Recurso Especial ora combatido, a PGFN não apresentou qualquer
fundamento que pudesse levar ao entendimento de que o acórdão recorrido
deixou de observar as regras previstas no §10 do artigo 20 da Lei nO 10.101/00,
transcrito acima.
O que se viu, por sua vez, foi uma breve menção sobre o referido dispositivo legal,
sem, contudo, fazer qualquer vinculação ao acórdão recorrido e aos acórdãos
paradigmas, o que viola frontalmente o disposto no §10 do artigo 67 do RICARF.
Até porque, da leitura atenta do dispositivo legal em comento, não pode ser
interpretado que a assinatura do termo deve ser realizada previamente ao
exercício que ele se refere, como será demonstrado no tópico seguinte das
presentes Contrarrazões.
Neste sentido, a Recorrente deixou de apresentar analiticamente o amparo legal
que se valeu o acórdão recorrido em contraponto aos acórdãos paradigmas, se
valendo de razões subjetivas e genéricas, as quais, como visto, nem se aplicariam
ao caso em comento.
Assim, por todo o exposto, resta evidente que a Recorrente não cumpriu os Ónus
que lhe competiam, nos termos do artigo 67, caput e § 10, do RICARF, o que não
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
14
pode ser admitido, devendo essa C. Câmera Superior negar conhecimento ao
Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
(...)
Em relação à alegação da Contribuinte quanto à suposta falta de citação da
legislação apontada como divergente pela Fazenda Nacional, é de fácil verificação que no Recurso
Especial há clara indicação do dispositivo cuja matéria é objeto da peça recursal sob enfoque.
Confira-se:
(...)
Nesse sentido, os paradigmas afirmaram corretamente que “o pagamento de
participação nos lucros e resultados em desacordo com os dispositivos legais da
lei 10.101/00, quais sejam, existência de acordo prévio ao exercício, bem como a
existência de regras previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei
8.212/91,” Aduziram, ainda, que “formalizar acordos, quase ao término do
exercício para os quais serão pagos valores a título de PRL, nada mais é do que
tentar desnaturar pagamentos indiretos aos empregados, dando-lhes uma
maquiagem de PLR, para que sejam excluídos da base para o pagamento de
outros direitos.” Concluíram que “não há que e falar em regular negociação
coletiva, quando o acordo é firmado, no final do exercício, ou mesmo após o
término deste.”
Há clara divergência interpretativa acerca da incidência e alcance do art. 2o, §1o,
inciso II, da Lei n. 10.101/2000. (destaques do original)
Da argumentação da Fazenda não resta dúvida que se busca ali demonstrar a
divergência quanto ao dispositivo mencionado, na parte que trata da necessidade de realização de
ajuste prévio entre empresa e empregados para que os pagamentos de PLR sejam considerados
regulares. Sem razão portanto o sujeito passivo quanto a tal alegação.
Superada a arguição atinente à “Ausência de Indicação da Legislação Tributária
Interpretada de Forma Divergente “, passo à análise quanto à admissibilidade sob a ótica da
similitude fática, com divergência de interpretação, suscitada pela Fazenda Nacional e rechaçada
em contrarrazões.
Para demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os
Acórdãos 2401-000.545 e 2401-002.251, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a
data da interposição do especial não haviam sido reformados.
Paradigma 2401-000.545
No primeiro paradigma (2401-000.545), a decisão foi no sentido de que o acordo
deve ser formalizado previamente ao período aquisitivo, entendendo a maioria do colegiado, que
a assinatura do instrumento deveria se dar antes do início do período aquisitivo, não se
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
15
reportando à possibilidade de eventual formalização em momento posterior ao início de tal
período.
Entendo que o cotejo entre o acórdão recorrido e a primeira decisão paradigmática
(Acórdão 2401-000.545) demonstra a divergência de interpretação objeto do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, conforme passo a demonstrar:
Recorrido: 2201-005.314
Primeiro Paradigma: 2401-00.545
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO NO
INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão
prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra
demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto. Portanto, não há que se falar em
celebração retroativa ou ausência de pactuação
prévia quando os instrumentos forem celebrados
no mês imediatamente posterior ao início da
respectiva vigência.
(...)
Voto Vencido
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
(...)
Acusações às Convenções Coletivas de Trabalho
(CCT)
(...)
ii) Vigência retroativa dos instrumentos
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fls.
1.104/1.108):
(...), de rigor reconhecer que as convenções
coletivas e os acordos coletivos foram assinados
quando já em curso o período de implementação
das metas e resultados previstos, havendo violação
ao requisito da anterioridade da previsão de
metas. De fato, compulsando os autos, tem-se o
seguinte quadro em relação às convenções
coletivas:
a)
Convenção
Coletiva
de
Trabalho
sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/2003
(...)
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS -
PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
DESCUMPRIMENTO
DAS
REGRAS DA LEI 10.101/2000.
Uma vez estando no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, para não haver
incidência é mister previsão legal nesse sentido,
sob pena de afronta aos princípios da legalidade e
da isonomia.
O pagamento de participação nos lucros e
resultados em desacordo com os dispositivos legais
da lei 10.101/00, quais sejam, existência de acordo
prévio ao exercício, bem como a existência de
regras previamente ajustadas, enseja a incidência
de contribuições previdenciárias, posto a não
aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei
8.212/91.
(...)
Voto Vencido
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, Relator
(...)
Na hipótese dos autos, a ilustre autoridade
lançadora achou por bem descaracterizar os
pagamentos efetuados pela contribuinte aos
funcionários a título de PLR, pelo simples fato de
inexistir acordo prévio, o que implicaria dizer não
estarem presentes às exigências de metas e
resultados para obtenção dos lucros, além de
regras claras e objetivas para aferição do beneficio.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
16
Resultados dos Bancos em 2012 (fls. 46/54), foi
assinada em 02/10/2012, com vigência entre
01/09/2012 a 31/08/2013; e,
b)
Convenção
Coletiva
de
Trabalho
sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2013 (fls. 55/63), foi
assinada em 18/10/2013, com vigência entre
01/09/2013 a 31/09/2014.
(...)

Convenção
Coletiva
de
Trabalho
sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2012 (fls. 46/54), foi
assinada em 02/10/2012, com vigência entre
01/09/2012 a 31/08/2013
Muito embora a vigência seja fixada entre
01/09/2012 a 31/08/2013, para efeito de PLR a
convenção adota critério temporal bastante
diverso para a elegibilidade dos beneficiários.
(...)
Ora, os excertos postos em negrito e sublinho
deixam inequívoco que apesar do prazo de vigência
da convenção coletiva, ela se refere ao período já
em curso, desde o fim do ano de 2011. A própria
previsão de parcela adicional de PLR (não é
antecipação, deixe-se claro) refere-se ao lucro
líquido apurado no primeiro semestre de 2012,
findo, obviamente, em 31/07/2012, ao passo que a
convenção foi assinada em 02/10/2012. O critério
de elegibilidade, isto é, aquele que define quais
serão os beneficiários aptos à percepção da PLR e de
que forma se dará este enquadramento, é a
permanência no trabalho até 31/12/2012, daquele
admitido até 31/12/2011, isto é, dez meses antes
da assinatura da convenção. Portanto, para o que
importa no momento, que é a verificação da
anterioridade
da
assinatura,
tem-se
que
a
convenção coletiva subscrita em 02/10/2012, cujo
pagamento, em parte, se materializou no ano de
2013, foi assinada quando já em decurso 3/4 do
período de implemento das "metas" (as aspas são
propositais como se verá no tópico atinente às
metas e resultados previstos - tópico "DA PREVISÃO
DE METAS E RESULTADOS DA PLR").
(...)
 Convenção Coletiva de Trabalho sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2013 (fls. 55/63), foi
assinada em 18/10/2013, com vigência entre
01/09/2013 a 31/09/2014.
(...)
Não obstante as substanciosas razões de fato e de
direito ofertadas pelo fiscal autuante em defesa da
manutenção
do
crédito
previdenciário,
seu
entendimento, contudo, não tem o condão de
prosperar.
Data vênia àqueles que divergem do entendimento
deste relator, a conclusão da exigência de acordo
prévio
para
concessão
da
PLR
encontra
sustentáculo nos incisos I e II, § 1°, artigo 2°, da Lei
n° 10.101/2000 e/ou MP n° 794/1994 e reedições.
De conformidade com esses dispositivos legais,
visando a observância dos requisitos inseridos no §
1°, o legislador SUGERIU a utilização de "/ - índices
de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa; e II - programas de metas, resultados e
prazos, pactuados previamente".
Observe-se, que em momento algum a lei impôs a
observância de tais incisos. Muito pelo contrário.
Extrai-se do bojo do § 1°, artigo 2°, da Lei n°
10.101/2000, a expressão "podendo", o que não
representa uma obrigatoriedade, mas, sim, uma
faculdade.
O que a lei determina é a utilização de “[...] regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos
da
participação
e
das
regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo [...] ".
Assim, a exigência de acordo prévio é de cunho
subjetivo do agente lançador ou do julgador,
mormente quando visa dar efetividade aos incisos I
e II, § 1°, artigo 2°, da Lei n° 10.101/2000, os quais
não são de observância obrigatória. E, como já
sedimentado acima, a isenção/imunidade não
comporta subjetivismo.
Mais a mais, tratando-se de Participação nos
Lucros e Resultados, nada mais coerente que o
acordo firmado entre as partes e o conseqüente
pagamento se dê posteriormente a apuração dos
lucros e/ou resultados no final do ano calendário,
após as deduções dos custos e despesas anuais,
conquanto que observados os demais requisitos
para tanto.
Melhor
elucidando
a
empresa
apura
o
lucro/resultado, se dispõe a conceder participação
aos funcionários, oportunidade em que procedem
as tratativas entre as partes, acordando a forma e
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
17
Em mais este caso, como se nota, embora o
prazo de vigência tenha início em marco
temporal muito próximo da data de assinatura
da convenção coletiva, à semelhança da
convenção
assinada
em
02/10/2012,
a
presente convenção tem como critério de
elegibilidade o fato do segurado empregado
ter sido admitido até 31/12/2012 e estar em
efetivo trabalho até 31/12/2013, de forma a
ter como período de implemento das "metas"
(aposição intencional das aspas, remetendo o
leitor ao título relativo às metas e resultados
previstos - tópico "DA PREVISÃO DE METAS E
RESULTADOS DA PLR"), o próprio ano de 2013.
Assim, quando da assinatura da convenção,
em 18 de outubro de 2013, já havia decurso
5/6 do ano de 2013, isto é, 5/6 do período
relativo
à
implementação
das
metas.
Igualmente, a própria parcela adicional já
havia sido calculada com base no lucro líquido
apurado no 1o semestre do ano de 2013, a
despeito da sua previsão somente ter ocorrido
em 18/10/2013.
(...)"
Assim, por tal entendimento, as convenções
coletivas de PLR juntadas às fls. 46/63 e os
acordos coletivos de fls. 64/78, são incapazes
de promoverem a não-incidência sobre os
pagamentos levados a efeito a título de
participação
nos
lucros
ou
resultados
porquanto celebrados quando já transcurso
parcela razoável do período de implementação
das
metas,
em
flagrante
violação
à
anterioridade exigida pela Lei no 10.101/00,
artigo 2o, § 1o, inciso II.
(...)
Tendo em vista que a celebração das CCT e ACT
ocorreu
no
transcurso
de
tempo
da
implementação das metas houve violação ao
disposto no artigo 2o, § 1o, inciso II da Lei no
10.101 de 2000.
(...)
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Redator Designado
Em que pese o costumaz acerto bem como os
lógicos argumentos expostos pela Relatora em seu
valores dos pagamentos. Não se pode vislumbrar
qualquer
irregularidade
em
tal
conduta,
notadamente quando a verba atingiu seu fim
precípuo, insculpido na Constituição Federal.
Não bastasse isso, como a própria autoridade
lançadora asseverou em seu Relatório Fiscal, a
contribuinte vem pagando Participação nos Lucros
e Resultados desde 1997, o que leva-nos a concluir
que já existia um costume da empresa em
conceder PLR aos funcionários, criando no
decorrer dos anos uma expectativa de direito por
parte destes, fazendo com que se empenhassem
no bom- desempenho -de suas--funções, uma vez
já terem conhecimento de que havendo lucro e/ou
resultado a contribuinte, como de praxe, iria
participá-lo aos empregados.
(...)
Voto Vencedor
Conselheiro Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
Redatora Designada
(...)
Os pagamentos referentes à Participação nos
Lucros pela recorrente nas competências 12/2002
e 12/2003 sofrem incidência de contribuição
previdenciária, haja vista no período em que foram
efetuados terem sido realizadas em desacordo
com a legislação específica.
(...)
Cabe observar que o § 2°, do art. 2°, da Lei n °
10.101, foi introduzido no ordenamento jurídico a
partir da Medida Provisória n° 955, de 24 de março
de 1995, e o § 3°, do art. 3 0 , a partir da Medida
Provisória n° 1.698-51, de 27 de novembro de
1998.
No caso em questão a autoridade fiscal, conforme
descrito no relatório fiscal, fls. 51, procedeu ao
lançamento de contribuições previdenciárias sobre
os pagamentos feitos à título de participação nos
lucros uma vez que inexistia acordo prévio ao
exercício em que se fundavam (exercício de 2001
(acordo de 10/01/2002), exercício de 2002 (acordo
de 18/12/2002) e exercício de 2003 (acordo de
12/11/2003)).
Ademais,
ainda
descreve
a
autoridade que não houve indicação/discriminação
/comprovação das metas descritas nos acordos.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
18
voto, com a devida vênia, ouso dela discordar
apenas em relação aos valores pagos em
decorrência das Convenções Coletivas de Trabalho
– CCTs 2012 e 2013.
(...)
Portanto, no presente caso, o único requisito que
esbarraria o reconhecimento das CCTs como
instrumento legítimo de PLR seria a suposta
celebração
retroativa
dos
instrumentos
de
negociação (itens 5.26 a 5.27 do Relatório Fiscal).
Contudo, ao contrário do que entendeu o ilustre
Relatora, verifico que as CCTs não foram
celebradas de forma retroativa, uma vez que
foram assinadas apenas 1 mês após o período da
respectiva vigência.
(...)
No caso concreto, a CCT 2012 foi assinada em
outubro/2012, porém, conforme sua Cláusula 5a, o
seu período de vigência foi de 01/09/2012 a
31/08/2013 (fl. 50). O mesmo fato pode ser
observado em relação à CCT 2013, cuja vigência foi
de 01/09/2013 a 31/08/2014 (fl. 59), sendo a
mesma assinada em outubro/2013.
Ora, ambas as CCTs foram assinadas no mês
posterior ao início da respectiva vigência. Portanto,
entendo que, no caso concreto, não há que se falar
em
celebração
retroativa
ou
ausência
de
pactuação prévia, uma vez que os instrumentos
foram celebrados no início do período de vigência.
Sendo este o único argumento nesta fase recursal
que impedia o reconhecimento das CCTs como
instrumento de PLR, estando superada a questão,
entendo que os pagamentos de PLR decorrentes
das CCTs 2012 e 2013 devem ser afastados da base
de cálculo do presente lançamento.
(sublinhei e negritei)
(...)
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento
de participação nos lucros e resultados e a
participação do empregado no capital da empresa,
de forma que esse se sinta estimulado a trabalhar
em prol do empreendimento, tendo em vista que o
seu engajamento, resultará em sua participação
(na forma de distribuição dos lucros alcançados).
Assim, como falar em engajamento do empregado
na empresa, se o mesmo não tem conhecimento
prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em
termos de participação. É nesse sentido, que
entendo que a lei exigiu não apenas o acordo
prévio ao trabalho do empregado, ou seja, no
início do exercício, bem como o conhecimento por
parte do trabalhador de quais as regas (ou mesmo
metas) que deverá alcançar para fazer jus ao
pagamento.
Vejamos o que diz o art. 2°, § 1° da lei
10.101/2000:
(...)
Assim, ao descumprir os preceitos legais e efetuar
pagamentos de participação nos lucros, sem a
existência de acordo prévio e estabelecimento de
metas, o recorrente assumiu o risco de não se
beneficiar pela possibilidade de que tais valores
estariam desvinculados do salário.
(...)
Os fundamentos descritos acima, são os mesmos
para discordar do entendimento do relator de que
a lei apenas exige acordo prévio ao pagamento.
Novamente, entendo impraticável a adoção de tal
entendimento, vez que a lei exige primeiramente,
o estabelecimento do programa de participação
nos lucros e resultados por meio de: "Comissão
escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria; (grifo nosso), ou Convenção ou acordo
coletivo de trabalho." OU seja, entendo que o
programa de participação para ter seus valores
desvinculados
devem
ser
previamente
formalizados nos instrumentos descritos na forma
estabelecida em lei.
(sublinhei e negritei)
Conforme se verifica dos excertos acima reproduzidos, no paradigma 2401-00.545
concluiu-se que a assinatura do instrumento deve se dar antes do início do período aquisitivo
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
19
(“devem ser previamente formalizados nos instrumentos descritos na forma nos instrumentos
descritos na forma estabelecida em lei”), não se reportando à possibilidade de a formalização
ocorrer após determinado tempo do início do período para aferição das metas.
Verificando os trechos da decisão recorrida acima reproduzidos, os destaques em
negrito e sublinhados do Voto Vencido demonstram que a CCT do ano de 2012 foi assinada em
02/10/2012, entretanto tinha como referência o: “...lucro líquido apurado no primeiro semestre
de 2012, findo, obviamente, em 31/07/2012”. Da mesma forma, no que se refere à CCT do ano de
2013, apesar de assinada em 18/10/2013, tinha como período-base o próprio ano de 2013.
Também foi asseverado que, tanto na CCT de 2012, quanto na CCT de 2013, um dos critérios de
elegibilidade seria o fato do segurado empregado ter sido admitido em 31/12/2011 e 31/12/2012,
respectivamente, e permanência no trabalho até o dia 31/12 do exercício objeto do instrumento.
Demonstrou-se assim, que no caso da CCT de 2012, o instrumento foi assinado
quanto já transcorridos 3/4 do período de implemento das metas; e quanto à CCT de 2013 já teria
havido o decurso de 5/6 do período de aferição das metas, sendo que em ambas as situações, a
parcela adicional já havia sido calculada com base no lucro líquido apurado no 1o semestre do
respectivo ano.
Portanto, os acordos objeto de análise na decisão recorrida, apesar de assinados no
mês seguinte ao da suposta vigência (02/10/2012 e 18/10/2013), de fato tinham como período de
aferição todo o exercício de 2012 e 2013, respectivamente, conforme os períodos-base de
referência (lucro líquido do primeiro semestre), assim como, as cláusulas de elegibilidade, que
seria a permanência como empregado durante todo o ano já em curso e em seu último trimestre.
Verifica-se presente a divergência de interpretação apontada pela Fazenda Nacional
e os pressupostos autorizativos de admissibilidade do Recurso, uma vez que, em exame de
matérias e situações similares, à vista do mesmo dispositivo normativo, chegaram os respectivos
colegiados a conclusões distintas.

Paradigma 2401-002.251
Situação distinta vislumbro quanto ao segundo paradigma (2401-002.251), que traz
o seguinte entendimento expresso no seu voto condutor:
(...)
O objetivo da CF/88 de desvincular o pagamento de PLR do salário, foi no
intuito de abrir ao empregador, possibilidades dos empregados participarem
do capital das empresas, estimulando-os a alcançarem metas e resultados, e
distribuindo com eles o fruto de todo esse esforço. Não quis o legislador naquele
momento, ou mesmo hoje, abrir uma brecha para que empresas realizem
pagamentos indiretos aos empregados, sem que os mesmos sejam computados
no conceito de remuneração, ou mesmo reflitam nos demais direitos do
empregados.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
20
Com base nesse pensamento, entendo que as metas a serem cumpridas,
devem ser previamente pactuadas, para que o empregado tenha conhecimento
prévio de quanto o seu esforço poderá lhe trazer de retorno. Formalizar acordos,
quase ao término do exercício para os quais serão pagos valores a título de
PRL, nada mais é do que tentar desnaturar pagamentos indiretos aos
empregados, dando-lhes uma maquiagem de PLR, para que sejam excluídos
da base para o pagamento de outros direitos. Nessa seara, basta-nos
apreciar o disposto no § 1o do art. 2 da Lei 8212/91:
(...)
Quanto a este ponto, destaca o recorrente a existência de acordos coletivos,
que legitimam a distribuição dos lucros. Para tanto, anexa, às fls. 281 a 282,
cópia do então Acordo Coletivo de Trabalho do Programa da Participação
Complementar nos Resultados (PCR), disciplinado pela Lei 10.101/2000.
De pronto, entendo que o então acordo firmado para legitimar o pagamento da
PLR complementar, na verdade já nasceu descumprindo os objetivos básicos
da lei. Conforme podemos vislumbrar na própria cópia apresentada, o
acordo referente a PRL complementar de 2005, foi realizado em 21 de
dezembro de 2005. Oras, não posso vislumbrar outra intenção que não a de criar
um instrumento, no intuito de encobrir um pagamento indireto feito ao
empregado pelo trabalho no ano de 2005.
Não há nem que se discutir o cumprimento do requisito de que: “Dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições (...). Note­se que a cláusula quinta, descreve “que ficam fazendo
parte deste acordo, os Programas de Participação nos Lucros ou Resultados
próprios mantidos pelos bancos (...). Assim, não entendo que essa mera menção
tenha satisfeito o objetivo da lei, que é a negociação das metas entre empregados
e empregadores e posterior aprovação em Assembléia Geral dos Empregados.
Assim, entendo que firmar o acordo 9 dias antes de concluir o ano, para o qual o
acordo foi direcionado, não atende aos ditames legais.
Outro não pode ser o raciocínio aplicável ao acordo apresentado para legitimar o
Plano Próprio para o ano de 2006. Neste segundo caso, a realização do acordo,
deu-se em 08 de fevereiro de 2007, ou seja, após o encerramento do exercício
para o qual a Participação nos Lucros seria realizada. Novamente, como se pode
aceitar que o esse pagamento esteja relacionado a participação do empregado no
capital e resultados da empresa, se o acordo que descreveria as metas, os
estímulos, foi firmado dois meses após o encerramento do exercício. Novamente,
entendo serem os valores meros pagamentos indiretos feitos aos empregados.
(...)
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
21
Outra sorte, não teve a empresa em relação as Convenções Coletivas de Trabalho
que pretenderam legitimar o pagamento de PLR a totalidade de empregados da
categoria profissional alcançada pelos sindicatos ali mencionados.
(...)
Assim, não há como se admitir que a convecção acima descrita, tenha cumprido
os preceitos legais para que os pagamentos ali descritos estejam excluídos do
conceito de salário de contribuição. O acordo foi firmado em meados de outubro,
para vigorar em relação aos 10 meses anteriores. Como pode-se aceitar que um
empregado sinta-se estimulado a participar de algo que nem mesmo existe.
Ademais, não existe o estabelecimento de qualquer meta, resultado, política, seja
o que for, razão porque legitimo o lançamento de contribuições também nesse
ponto.
CONVENÇÃO COLETIVA 2006 – fls. 275 a 276 – firmado em 18/10/2006, com
pagamento da primeira parcela em 10 dias após o acordado.
(...)
Novamente, temos um acordo firmado entre dois os mais sindicatos, que no meu
entender, não cumpriu os preceitos legais para que os pagamentos ali descritos
estejam excluídos do conceito de salário de contribuição. O acordo também foi
firmado em meados de outubro, para vigorar em relação aos 10 meses anteriores.
Como se pode aceitar que um empregado sinta-se estimulado a participar de algo
que nem mesmo existe. Ademais, não existe o estabelecimento de qualquer
meta, resultado, política, seja o que for, razão porque legitimo o lançamento de
contribuições também nesse ponto.
(...)
Da transcrição do paradigma 2401-002.251, percebe-se que ali foi tratado
especificamente, e rechaçado, o procedimento de formalizar o ACT/CCT somente ao final do
período aquisitivo ou até mesmo posteriormente, não havendo menção de que a assinatura do
instrumento devesse ocorrer em momento prévio ao início do período aquisitivo. Situação
distinta dos presentes autos, de forma que, não se pode afirmar qual seria o entendimento da
Turma Julgadora do segundo paradigma diante do caso tratado no recorrido, onde as CCT foram
formalizadas ao final do mês subsequente ao do início da sua vigência.
Portanto, quanto ao Acórdão 2401-002.251, entendo pela ausência de similitude
fática com a decisão recorrida autorizativa de conhecimento do recurso, motivo pelo qual,
entendo pela impossibilidade de reconhecimento da divergência em face de tal paradigma.
Conheço assim do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas com relação ao
paradigma 2401-00.545, e passo ao exame de mérito.

A – Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
22
Pleiteia a Fazenda Nacional a reforma da parte da decisão recorrida que deu
provimento parcial ao recurso voluntário, afastando da base de cálculo do lançamento os valores
de PLR pagos com base nas CCT’s de 2012 e 2013. Aponta que o entendimento dos paradigmas é
no sentido de que os instrumentos de negociação devem ser assinados antes de iniciado o período
de aferição, sendo que, na decisão recorrida está expressamente afirmado que as assinaturas das
CCT’s ocorreram em mês posterior ao início das respectivas vigências.
Ao apresentar as contrarrazões a contribuinte alega inexistência de qualquer
dispositivo na Lei n° 10.101/00 impondo uma data limite para a celebração de instrumentos de
negociação coletiva de PLR, sendo que na hipótese de se utilizar como critério para pagamento da
PLR índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (como é o caso das CCT), a
legislação nada disporia sobre eventual necessidade de pactuação prévia. Assevera que não seria a
data da assinatura do acordo que denota ou comprova quando iniciaram as negociações entre as
partes, ao contrário, a assinatura das partes no documento evidencia o acordo final a que
chegaram após todo o trâmite previsto pela legislação de todo e qualquer acordo de participação
nos lucros e resultados. Aponta que as convenções teriam sido assinadas no início do período de
vigência, de modo que não seria razoável a manutenção do lançamento fiscal, principalmente com
base em fundamento que, no entender da Contribuinte, sequer encontraria respaldo legal.
O tema não é estranho a este colegiado, que em diversas oportunidades, com
distintas composições, já se pronunciou no sentido de que as regras do instrumento de
negociação, devem ser estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, por se tratar de
ferramenta de incentivo à produtividade, sendo que, se estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulariam tal esforço adicional. Nesse sentido, entre outros os seguintes julgados
desta 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
Acórdão 9202-011.331 – sessão de 19/06/2024
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA
DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e/ou firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
(...)
Acórdão 9202-011.325 – sessão de 18/06/2024
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA
DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e/ou firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
23
Acórdão 9202-011.029 – sessão de 24/10/2023
(...)
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
Em recente sessão de julgamento deste Colegiado, com ligeira modificação da
composição, do dia 19/06/2024, houve apreciação e julgamento do presente tema, sendo
prolatado o Acórdão 9202-011.331. Uma vez que acompanhei o Voto Vencedor de lavra do
i.Conselheiro Redator designado Mauricio Nogueira Righetti, peço vênia para parcial reprodução
dos fundamentos de tal decisão, que também adoto como razões de decidir:
Acórdão 9202-011.331
VOTO VENCEDOR
Não obstante as judiciosas razões de decidir do Relator, peço-lhe licença para
delas divergir no que toca à data da formalização do acordo de PLR para que se
considere, nesse ponto, cumprida a exigência posta na Lei 10.101/2000.
Isto porque, entende o relator que o plano pode ser pactuado após o início do
período aquisitivo a que se refere, desde que tal pactuação se dê antes de o
pagamento de suas parcelas.
Todavia, entende o colegiado que o acordo, independentemente do instrumento
que se utilize, deve ser pactuado/formalizado antes de o início do período a que
se refere.
(...)
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa
PLR isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de
apuração a que ele se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando
esses pagamentos como prêmio pelo atingimento de determinadas metas.
E veja-se, objetivamente falando, a pactuação se encerra com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao
final estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar,
dada a fragilidade da prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse
pretexto, já que seria produzida, inoportunamente, por, no máximo, duas das
três partes que possuem interesse no assunto, a saber, a empesa, os empregados
(e representantes sindicais) e o Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o
interesse na tributação da verba !
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
24
Parece-me claro que as regras postas só se incorporam – em definitivo - ao
patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo, quando então a (mera)
expectativa dá lugar a certeza acera das regras postas para o “jogo”. Nesse rumo,
não se pode afirmar que os termos do que foi extemporaneamente ao final
acordado sempre guardam identidade com aquilo que foi negociado antes de o
início a que se referem os lucros/resultados. Quero dizer, com isso, que iniciadas
as tratativas antes mesmo de o início daquele período, ao se admitir a assinatura
do acordo após referido marco temporal, não se pode assegurar que as regras ao
final postas não se sujeitaram a negociações e condições estabelecidas
igualmente após o início desse período. Não merece prosperar tal tese também
sob o viés da repetição dos planos ao longo do tempo, ao argumento de que não
haveria uma certeza por parte dos empregados acerca das suas regras. Ora, o
questionamento que fica e que me afigura decisivo é: se a intenção é
efetivamente perpetuar as regras, por que não formalizar o acordo antes de o
início do período? Se há, de fato, algum ingrediente do acordo que impeça seja
assim feito, resta-me evidente que não há, como procuram fazer crer, essa
aventada expectativa concreta por parte dos empregados no tocante às regras do
plano.
(...)
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições
inatingíveis, prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar,
a possibilidade de que tal instrumento seja utilizado como complementação da
remuneração, prejudicando, de início, os cofres públicos e, reflexamente e mais a
frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO
DA PLR", tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das
regras e metas (definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços
para sua consecução deva se dar previamente ao início do período de apuração
do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou antes do "início do jogo", sob
pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da
meta, tampouco que a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o
período para atingimento da meta, é crucial que a formalização se dê antes de o
início do período de apuração do resultado/lucro que se busca compartilhar com
o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para atingimento
das metas.
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas
ao longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos
anteriores e que já eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
25
trabalhista seja eventualmente garantido ao empregado a percepção dessa verba
após a vigência do acordo e até que novo sobrevenha, penso que para fins
tributários, em especial para conferir-lhe sua não incidência, a manutenção dos
pagamentos a esse título, sob o fundamento de que haveria uma presunção de
conhecimento das regras e metas pendentes de acordo, em função daquelas de
períodos anteriores, além de, efetivamente, não garantir que assim seria feito ao
final, não vejo como, em assim sendo, ter havido qualquer incentivo à
produtividade.
Cumpre-me aqui tecer o seguinte esclarecimento quando, em determinada
situação, estabeleci que as "assinaturas nos instrumentos de acordo", a depender
de algumas circunstâncias, poderiam ser dispensadas para fins de atendimento à
exigência que traz a norma em sua expressão "pactuada previamente".
Naquela oportunidade, naquele caso em concreto, apresentei condições que
possuem, inegavelmente, um elevado e por vezes indesejável grau de
subjetividade, quais foram:
i) o conhecimento das regras e metas deve relacionar-se àquelas que,
definitivamente, foram assentadas em função da negociação, não bastando, a seu
turno, que as negociações já estivessem em curso ao tempo do período de
apuração do resultado;
ii) a comprovação de que os empregados tinham o prévio e inequívoco
conhecimento das regras e metas já aprovadas por ambas as partes; e
iii) não basta que as metas e regras de que tomaram conhecimento coincidam
com aquelas reveladas nos instrumentos devidamente assinados (pactuados), há
de se comprovar, repito, que tinham o inequívoco e prévio conhecimento de que
essas regras e metas já haviam sido, ao final, aprovadas pelas partes (comissão ou
representação sindical) para aquele período base.
Veja-se com isso, que as condições convergem para a imprescindibilidade de que
os trabalhadores tenham, antes de o início do período aquisitivo, o preciso
conhecimento das regras do jogo que foram firmadas ao final de uma negociação,
a assegurar-lhes, uma vez atingidas, uma participação na riqueza produzida pela
empresa.
(...)
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão
propalado incentivo à produtividade.
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento
das regras postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
26
resultado do exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês
teria havido aquela participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no
último mês do período de apuração. Daí entender que, nesses casos, com maior
propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do início do período de afer Nesse
mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do
empregado, ou melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho
funcional, ainda que potencialmente falando, ainda que indeterminado quando
isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do
assunto e/ou pela quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não
haveria impedimento a que se celebrasse o acordo em setembro, outubro,
novembro ou dezembro de determinado ano, para recebimento de parcelas
relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim pela
desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em
instrumento em apartado) para viabilizar a complementação da remuneração do
trabalhador, em descompasso com o que preceitua o caput do artigo 3o da Lei
10.101/2000.
(...)
Por fim, no que toca às alegadas especificidades do seguimento econômico em
que se insere o recorrente e as condições de mercado a ele impostas, é de se
destacar que a aplicação dos requisitos para pagamento de verbas a título de PLR
estabelecidos na Lei n. 10.101 /2000 não se submetem às condições específicas e
setoriais do segmento econômico nos quais se insere a pessoa jurídica
patrocinadora do programa de participação nos resultados, devendo, ao
contrário, aquela à lei se adaptar para o cumprimento das condições nela
estabelecidas.
(...)
A finalidade da regra para fazer valer o benefício fiscal é que o trabalhador seja
conhecedor dos critérios e condições a serem cumpridos e observados para receber a participação
previamente acordada, sob pena de o pagamento ocorrer de forma incondicionada,
descaracterizando assim a natureza de PLR declarada no pagamento. Também foi observado, que
a repetição ou a divulgação informal das regras não é garantia alguma, havendo tão somente uma
expectativa que poderia, ou não, ser concretizada com o novo acordo.
Cumpre repisar o fato de que, os instrumentos objeto de análise na decisão
recorrida, apesar de assinados no mês seguinte ao da suposta vigência (02/10/2012 e
18/10/2013), de fato tinham como período de aferição todo o exercício de 2012 e 2013,
respectivamente, conforme os períodos-base de referência (lucro líquido do primeiro semestre),
assim como, as cláusulas de elegibilidade, que seria a permanência como empregado durante todo
o ano já em curso. Desta forma, no caso da CCT de 2012, o instrumento foi assinado quanto já
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
27
transcorridos 3/4 do período de implemento das metas; e quanto à CCT de 2013 já teria havido o
decurso de 5/6 do período de aferição das metas, sendo que em ambas as situações, a parcela
adicional já havia sido calculada com base no lucro líquido apurado no 1o semestre do respectivo
ano. Destarte, as CCT ́s dispuseram sobre planos de PLR cuja aferição se iniciou antes da vigência
das Convenções, como foi bem descrito no voto vencido. Tais situações foram devidamente
registradas na decisão recorrida nos seguintes termos:
(...)
Segundo acórdão da DRJ (fl. 1.099) fundamentalmente, foram os seguintes
motivos que levaram a autoridade fiscal a promover o lançamento dos valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR:
(...)
3) As convenções coletivas de trabalho (referente ao ano de 2012, assinada
em 02/10/2012; referente ao ano de 2013, assinada em 18/10/2013) e os
acordos coletivos de trabalho (referente a 2012, assinado em 28/06/2012)
possuem vigência retroativa, em violação ao princípio da anterioridade na
fixação das metas e resultados, previsto no artigo 2o, § 1o, inciso II, da Lei no
10.101/00.
(...)
ii) Vigência retroativa dos instrumentos
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fls. 1.104/1.108):
(...), de rigor reconhecer que as convenções coletivas e os acordos coletivos
foram assinados quando já em curso o período de implementação das metas e
resultados previstos, havendo violação ao requisito da anterioridade da
previsão de metas.
De fato, compulsando os autos, tem-se o seguinte quadro em relação às
convenções coletivas:
a) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos em 2012 (fls. 46/54), foi assinada em
02/10/2012, com vigência entre 01/09/2012 a 31/08/2013; e,
b) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos em 2013 (fls. 55/63), foi assinada em
18/10/2013, com vigência entre 01/09/2013 a 31/09/2014.
(...)
 Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos em 2012 (fls. 46/54), foi assinada em
02/10/2012, com vigência entre 01/09/2012 a 31/08/2013
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
28
Muito embora a vigência seja fixada entre 01/09/2012 a 31/08/2013, para
efeito de PLR a convenção adota critério temporal bastante diverso para a
elegibilidade dos beneficiários.
(...)
Ora, os excertos postos em negrito e sublinho deixam inequívoco que apesar
do prazo de vigência da convenção coletiva, ela se refere ao período já em
curso, desde o fim do ano de 2011. A própria previsão de parcela adicional de
PLR (não é antecipação, deixe-se claro) refere-se ao lucro líquido apurado no
primeiro semestre de 2012, findo, obviamente, em 31/07/2012, ao passo que
a convenção foi assinada em 02/10/2012. O critério de elegibilidade, isto é,
aquele que define quais serão os beneficiários aptos à percepção da PLR e de
que forma se dará este enquadramento, é a permanência no trabalho até
31/12/2012, daquele admitido até 31/12/2011, isto é, dez meses antes da
assinatura da convenção. Portanto, para o que importa no momento, que é a
verificação da anterioridade da assinatura, tem-se que a convenção coletiva
subscrita em 02/10/2012, cujo pagamento, em parte, se materializou no ano
de 2013, foi assinada quando já em decurso 3/4 do período de implemento
das "metas" (as aspas são propositais como se verá no tópico atinente às
metas e resultados previstos - tópico "DA PREVISÃO DE METAS E RESULTADOS
DA PLR").
(...)
 Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos em 2013 (fls. 55/63), foi assinada em
18/10/2013, com vigência entre 01/09/2013 a 31/09/2014.
(...)
Em mais este caso, como se nota, embora o prazo de vigência tenha início em
marco temporal muito próximo da data de assinatura da convenção coletiva,
à semelhança da convenção assinada em 02/10/2012, a presente convenção
tem como critério de elegibilidade o fato do segurado empregado ter sido
admitido até 31/12/2012 e estar em efetivo trabalho até 31/12/2013, de
forma a ter como período de implemento das "metas" (aposição intencional
das aspas, remetendo o leitor ao título relativo às metas e resultados previstos
- tópico "DA PREVISÃO DE METAS E RESULTADOS DA PLR"), o próprio ano de
2013. Assim, quando da assinatura da convenção, em 18 de outubro de 2013,
já havia decurso 5/6 do ano de 2013, isto é, 5/6 do período relativo à
implementação das metas. Igualmente, a própria parcela adicional já havia
sido calculada com base no lucro líquido apurado no 1o semestre do ano de
2013, a despeito da sua previsão somente ter ocorrido em 18/10/2013.
(...)”
Assim, por tal entendimento, as convenções coletivas de PLR juntadas às fls.
46/63 e os acordos coletivos de fls. 64/78, são incapazes de promoverem a
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
29
não-incidência sobre os pagamentos levados a efeito a título de participação
nos lucros ou resultados porquanto celebrados quando já transcurso parcela
razoável do período de implementação das metas, em flagrante violação à
anterioridade exigida pela Lei no 10.101/00, artigo 2o, § 1o, inciso II.
(...)
Tendo em vista que a celebração das CCT e ACT ocorreu no transcurso de tempo da
implementação das metas houve violação ao disposto no artigo 2o, § 1o, inciso II da
Lei no 10.101 de 2000.
(...) (destaquei)
Mesmo que informalmente divulgadas algumas metas, não há certeza alguma de
que o acordo seria firmado exatamente naqueles termos, pois justamente o acordo é que seria o
instrumento adequado para tal garantia. Apenas com a efetiva assinatura deste, serão estipuladas,
de forma irrefutável, as metas a serem cumpridas para o recebimento da PLR, possibilitando aos
empregados a consciência de quanto de sua dedicação irá refletir em termos de participação, com
a respectiva recompensa pelo esforço extra despendido. Nesse ponto, cabe reflexão quanto ao
fato de que a autuada repisa argumentos no sentido de que as convenções são sucessivamente
renovadas ano a ano, a cada doze meses. Questiona-se assim, o motivo da tardia assinatura. Nesse
diapasão, não se poderia afirmar que os termos do que foi ao final acordado,
extemporaneamente, sempre guardariam identidade com aquilo que foi aventado e apregoado.
Fato é que, a pactuação somente se encerra com a assinatura do respectivo
instrumento, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que, ao final, o estabelecido
já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, sendo certo que as regras postas só
se incorporam – em definitivo – ao patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo,
quando então a (mera) expectativa daria lugar à certeza acerca das regras postas para a efetiva
percepção do benefício.
Respaldado em tais fundamentos, é de se concluir, que a não assinatura em
momento anterior ao início do período de vigência pode gerar expectativas e insegurança junto
aos empregados, por ausência de certeza quanto às regras, objetivos e esforços a ser
empreendidos para recebimento do benefício, o que justifica a exigência de prévia assinatura de
tais instrumentos.
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dou-
lhe provimento.

B – RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO - ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, foram devolvidas para apreciação deste Colegiado, em sede de
Recurso Especial da Contribuinte, as seguintes matérias:
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
30
B.1 - possibilidade de pagamento de participação nos lucros ou resultados aos
administradores com base na lei 6.404/1976;
B.2 - tempestividade dos acordos coletivos de trabalho;
B.3 - impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar juízo de valor
sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR;
B.4 - previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título de
PLR;
B.5 - validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos de trabalho;
B.6 - regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas em caráter
excepcional.

B.1 – Matéria - impossibilidade de pagamento de participação nos lucros ou
resultados aos administradores com base na lei 6.404/1976 - Admissibilidade
Advoga a recorrente que não caberia a tributação da participação nos lucros paga
aos administradores pelo fato de a Lei n° 6.404 de 1976, em seu artigo 152, ter regulado de forma
específica referidos pagamentos, conforme autorizado pelo artigo 7o, inciso XI, da Constituição da
República, e pela Lei n° 8.212, de 1991. Acresce que a Constituição, no art. 7o, inciso XI, trata dos
direitos dos trabalhadores, que não seriam restritos aos empregados contratados nos moldes da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Na decisão recorrida, foi negado provimento ao recurso voluntário na parte que
discutia tal matéria, sendo assim ementada quanto ao tema: “A participação nos lucros e
resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a diretores não empregados (contribuintes
individuais) tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de
2000.”
O tema relativo a valores pagos a título de participação nos lucros e resultado a
administradores/diretores não empregados, encontra-se consolidado neste Conselho nos termos
da Súmula CARF no 195, que apresenta a seguinte redação:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919.
Segundo o comando do § 3o do artigo 118 do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, não cabe recurso especial de
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
31
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Eis o texto de referido dispositivo:
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
A situação ora sob análise subsome-se exatamente à hipótese tratada no dispositivo
acima reproduzido, a despeito do fato de que a súmula tenha sido editada após a lavratura da
autuação e, também, após a análise de admissibilidade do Recurso pela i.presidente de Turma da
decisão recorrida, aplicável à espécie a parte final do § 3o “... ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.”
Tendo em vista o disposto § 3o do artigo 118 do Ricarf, deixo de conhecer do
Recurso Especial do sujeito passivo quanto à matéria: “impossibilidade de pagamento de
participação nos lucros ou resultados aos administradores com base na lei 6.404/1976”.

B.2 – Matéria - tempestividade dos acordos coletivos de trabalho –
Admissibilidade
A divergência quanto a essa matéria foi claramente indicada no Despacho de
Admissibilidade que, confrontando os paradigmas 9202-003.192 e 9202-002.484, conclui pela
comprovação da divergência. Confira-se as respectivas ementas dos citados paradigmas:
Paradigma 1 – Acórdão 9202-003.192
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
(PLR). ANTERIORIDADE DE CONVENÇÃO COLETIVA, ACORDO COLETIVO OU
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO FIXADO EM LEI.
ACORDO FIRMADO DURANTE O PERÍODO DE AFERIÇÃO DAS METAS ATENDE AOS
REQUISITOS LEGAIS.
A Lei 10.101/2000 exige que o fechamento do acordo para o pagamento da PLR
ocorra antes do pagamento e ao menos durante o período de aferição dos
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
32
critérios adotados para fixação do direito subjetivo dos trabalhadores. Referida lei
não estabelece, contudo, prazo mínimo necessário entre o fechamento do acordo
e o pagamento da PLR, não cabendo ao interprete fazê-lo. (destaques da
Recorrente)
Paradigma 2 – Acórdão 9202-002.484
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SALÁRIO
INDIRETO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTADORA.
METAS.
PRESCINDIBILIDADE.
LUCROS.
NEGOCIAÇÃO POSTERIOR AO SEU ADVENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
(...)
IV - Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de
forma a afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o
direito do trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros;
VI - A legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto a
distribuição do lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação
deve preceder ao pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido.
Enquanto no recorrido se entendeu que a formalização do acordo para pagamento
da PLR efetuada no transcurso do período aquisitivo do direito seria violação ao disposto no art.
2o, § 1o, inciso II da Lei no 10.101 de 2000, os paradigmas manifestaram posição de que a Lei não
fixaria data para assinatura do instrumento, desde que esta ocorresse antes do pagamento da
participação.
Tenho assim, como presente a divergência suscitada, conheço do recurso quanto à
matéria e passo ao exame de mérito.

B.3 – Matéria - impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar
juízo de valor sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR – Admissibilidade
Afirma a recorrente que a Turma recorrida, ao analisar os pagamentos realizados no
âmbito dos Acordos Coletivos de Trabalho, aduziu que as regras destes instrumentos não trazem
"nenhum critério para servir de incentivo à produtividade”. Assim, a partir das regras e metas
estabelecidas nos ACT, concluiu aquela Turma, que os critérios utilizados pelas partes acordantes
(isto é, o Recorrente, a Confederação, as Federações e os Sindicatos) não estimularam ou
oportunizaram o incremento à produtividade dos empregados. Entretanto, sustenta a recorrente
que: “...não cabe às Autoridades Fiscais a realização de qualquer juízo de valor sobre os critérios
eleitos pelas partes da negociação coletiva, competindo à Fiscalização tão somente a análise da
clareza e objetividade destas regras (além dos demais requisitos objetivos previstos em lei). Veja-
se, no tocante a esse ponto, os trechos do acórdão paradigma em tela:”
O despacho da 2.a Câmara acatou a divergência com base no Acórdão 2803-00.880.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
33
Conforme apontado no Despacho de Admissibilidade, o entendimento do
paradigma parte da premissa de que: “...é possível verificar que constam dos acordos firmados
pelas partes regras claras acerca dos mecanismos de aferição do que foi acordado...” Ali verifica-se
que o pagamento da PLR, igualmente ao recorrido, estava condicionado apenas ao fato do
empregado estar trabalhando na empresa, sendo a quantia a ser paga estabelecida em valor fixo,
independentemente de qualquer outra exigência”. Entendeu-se assim, presente similitude fática
entre os arestos sob confronto, posto que, diante de planos de PLR com regras semelhantes, o
recorrido decidiu que a norma de regência não restara cumprida, ao passo que o paradigma, de
forma distinta, admitiu que o pagamento de PLR em valor fixo estaria em conformidade com a
norma que exige regras claras e objetivas.
Novamente presente a divergência suscitada.
No recorrido, foi considerado desconforme o critério de pagamento em valor de
PLR a empregados, onde a única condição exigida era que estivessem trabalhando na empresa no
período de aferição; enquanto no paradigma, também em que presente pagamento em valor fixo
e condicionado a que o beneficiário estivesse trabalhando no período base, o colegiado entendeu
pela não inclusão de tais valores na base de cálculo das contribuições e que caberia à fiscalização
demonstrar a existência de prejuízo aos trabalhadores para inclusão dos pagamentos a título de
PLR na base de tributação.
Conheço assim do recurso da contribuinte quanto a tal matéria.

B.4 – Matéria - previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores
pagos a título de PLR - Admissibilidade
Alega a contribuinte que, contrariamente ao entendimento expresso no recorrido, a
previsão de pagamento mínimo, constante dos Acordos Coletivos de Trabalho, não desvirtuaria a
PLR, tratando-se de um direito social fruto de negociação coletiva, com a finalidade de assegurar
um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador que tiver uma avaliação abaixo
do esperado, apresentando os seguintes argumentos:
(...)
III.2 -A Previsão de Pagamento de Valor Fixo Não Desvirtua os valores pagos a
título de PLR
Segundo o acórdão recorrido, o fato dos ACTs assegurar um "valor fixo mínimo'
iria de encontro ao objetivo fixado pelo legislador de incentivar a produtividade,
"já que a participação nos resultados já aparece como um fato consumado,
independentemente de qualquer atitude tomado pelo empregado', o que afastaria
"qualquer possibilidade de se vislumbrar a parcela paga com PLR Prevista na Lei n°
10.101/00' (fl. 32 do acórdão recorrido).
Contudo, o entendimento adotado no acórdão recorrido não coaduna com a
jurisprudência do E. CARF. Isto porque, conforme se verifica do entendimento
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
34
exarado no acórdão paradigma n° 2202-005.193 (Doc. 05), a previsão de
pagamento mínimo não desvirtua a PLR, trata-se na verdade de um direito
social fruto de negociação coletiva, com a finalidade de assegurar um mínimo de
valor a ser recebido como garantia ao trabalhador que tiver uma avaliação
abaixo do esperado. Confira-se, a ementa:
(...)
Ora, afirmar, como faz o acórdão recorrido, de que a fixação de um valor mínimo
para uma das parcelas iria de encontro ao objetivo fixado pelo legislador de
incentivar a produtividade, como se tal fato por si só inibisse o estímulo à
produtividade, além de ser entendimento diversamente oposto ao dos acórdãos
paradigmas, se revela incoerente e desamparado de qualquer fundamento legal
ou embasamento fático.
Por mais esse motivo, não podem prosperar os fundamentos lançados no acórdão
recorrido no sentido de que deveria ser mantida a exigência fiscal relativa aos
pagamentos efetuados no âmbito dos Acordos Coletivos de Trabalho ("ACT"),
devendo prevalecer o entendimento manifestado nos acórdãos paradigma no
2202- 005.193 e n° 2202-005.192
(...)
A simples leitura das ementas das decisões paradigmáticas indica a presença de
similitude fática com o recorrido, conforme passo a demonstrar:
Paradigma 1 – Acórdão 2202-005.193
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
(...)
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um
mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o
direito social que lhe é outorgado.
(...)
Paradigma 2 – Acórdão 2202-005.192
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
35
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. LEI N.o 10.101/2000. PREVISÃO DE
PARCELA MÍNIMA. PREVISÃO DE VALOR FIXO. POSSIBILIDADE.
A previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a PLR, quando for
moderada a sua previsão (em valor ínfimo) e quando não estiver condicionada a
ausência de alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um
mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o
direito social que lhe é outorgado.
(...)
Entendeu-se na decisão recorrida, que o pagamento de um piso (valor fixo) de PLR,
independentemente do alcance de qualquer meta, descaracterizaria o plano para efeito de fruição
do benefício previdenciário por parte da autuada. De forma distinta foi decidido nos paradigmas,
sendo firmado entendimento de que a fixação de PLR em valor mínimo não seria causa suficiente
para se desqualificar os pagamentos e sua inclusão na base de tributação das contribuições.
Portanto, conheço do recurso quanto à matéria “previsão de pagamento de valor
fixo não desvirtua os valores pagos a título de PLR.”

B.5 – Matéria - validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos
de trabalho – Admissibilidade
Argumenta a contribuinte que os “Programas Próprios” seriam, na realidade,
instrumentos de metas, relacionados no Anexo I dos ACT, os quais são aplicáveis às mais diversas
áreas da instituição, onde são veiculadas as metas individuais e coletivas e demais critérios de
aferição e pagamento, referentes à específica realidade de negócios de cada uma das áreas.
Ratifica que, teria havido pagamentos de PLR com base em apenas dois instrumentos (Convenção
Coletiva e Acordo Coletivo e Programas Próprios), uma vez que tais programas seriam anexos dos
Acordos Coletivos. Confira-se:
(...)
III.4 - Da Validade dos Programas Próprios Previstos nos Acordos Coletivos de
Trabalho
Com relação a esse ponto, cumpre esclarecer que os Programas Próprios são, na
realidade, instrumentos de metas, relacionados no Anexo I dos Acordos Coletivo
de Trabalho, os quais são aplicáveis às mais diversas áreas da instituição. É o que
se observa diretamente dos Acordos Coletivos de Trabalho (Doc. 04 da
impugnação).
Nesses programas de metas são veiculadas as metas individuais e coletivas e
demais critérios de aferição e pagamento, com riqueza de detalhes, referentes à
específica realidade de negócios de cada uma destas áreas, nos termos do artigo
20, inciso II, da Lei nO 10.101/00.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
36
Ou seja, não houve pagamento de PLR com base em três instrumentos
(Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e Programas Próprios), e, sim, em apenas
dois (Convenção Coletiva e Acordo Coletivo), conclusão que é confirmada pelos
acórdãos paradigmas abaixo colacionados.
Com base nessa premissa equivocada, foram desconsiderados pela Autoridade
Fiscal os pagamentos feitos de acordo com os Programas Próprios, que
supostamente subsistiriam de forma autônoma e não continham assinatura, data
de celebração, comprovação de negociação prévia, assim como não teria sido
comprovada a participação de um representante sindical nas negociações e os
instrumentos não teriam sido registrados e arquivados na entidade sindical.
Todavia, exatamente pelo fato de os programas de metas serem anexos aos
Acordos Coletivo, é que as assinaturas das partes e a data da celebração estão no
instrumento principal (Acordo Coletivo) e não em seus anexos (Programas
Próprios Específicos e de Gestão). Além disso, a prova do arquivamento dos
anexos se faz com a apresentação do instrumento principal, qual seja, o próprio
Acordo Coletivo.
Em suma, portanto, o motivo da acusação fiscal foi no sentido de que os
Programas Próprios não seriam válidos em razão da ausência de assinatura, data
da celebração, descrição das partes que celebraram o instrumento e
arquivamento dos instrumentos no sindicato.
(...)
Complemento com a informação de que, de fato, os programas próprios são
textualmente citados e ratificados nos ACT, conforme se pode verificar nas cláusulas 3a, 4a, 5a, 7a
e 8a do “Acordo do Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS)”, anexados aos
autos (e.fls. 64/69) e Anexos.
Entendo comprovada a divergência para essa matéria, conforme análise levada a
efeito no Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 2.a Câmara da 2.a Seção.
Decidiu-se no recorrido, que: “Instrumentos que contêm cláusulas desse tipo, que
fazem mera referência genérica a instrumentos outros não detalhados em seu corpo, ainda que
com a aquiescência da representação sindical, não satisfazem a exigência legal de que as metas,
resultados e prazo sejam previamente pactuados.”
Distinta foi a solução do paradigma 1 (2302-003.586), apontando que: “Para o
incentivo à produtividade, é possível e as vezes até é preciso relegar a pormenorização, o
detalhamento aos instrumentos empresariais internos, seja para se evitar a exposição das
estratégias sigilosas, seja porque a individualização, setor a setor ou função a função, é
demasiadamente extensa, principalmente em grandes empresas, que ostentam um quadro de
dezenas de milhares de trabalhadores em inúmeras funções ou setores. O que se vedou foi a
discricionariedade, o subjetivismo e a obscuridade.”
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
37
Nesse mesmo sentido as conclusões do paradigma 2 (2401-003.142), conforme o
seguinte trecho do voto condutor:
Neste ponto, conforme se verifica do relatório fiscal transcrito, o primeiro
argumento trazido pelo auditor é o de que as metas não foram
estabelecidas no acordo mas, em instrumento em separado, não fazendo
parte do acordo firmado com a comissão de empregados, motivo pelo qual
estaria em desacordo com a Lei 10.101/00.
Todavia, ao analisar os termos de referido acordo, vejo que o mesmo
possui expressa indicação de que as partes iriam estabelecer um plano de
metas com base nas avaliações individuais de cada um dos participantes.
(...)
Por tais motivos, não vejo como desconsiderar o plano de metas adotado
pela recorrente e funcionários, já que o mesmo possui previsão expressa
no acordo firmado, motivo pelo qual afasto tal imputação constante no
relatório fiscal. (destaques da Recorrente)
Entendo presente a divergência suscitada, na medida em que, no recorrido, não foi
acatado o procedimento de criar um plano de metas em documento apartado do acordo de PLR,
noutro giro, nos paradigmas, prevaleceu a tese de que o inciso II do artigo 2o, da Lei 10.101/2000,
admitiria a existência de planos para pagamento de PLR apartados do ACT.
Comprova-se assim, a presença de dissídio interpretativo que autoriza o
conhecimento do recurso.

B.6 – Matéria - regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas em
caráter excepcional - Admissibilidade
Trata-se, na espécie, de cláusula que prevê, em caráter excepcional, a possibilidade
de revisão dos Acordos, relativamente às regras pactuadas no Programa Próprio de Gestão
("PPG"), conforme afirmado pela própria recorrente em sua peça recursal. Confira-se:
III.5 - Da Regularidade do Instrumento que Prevê a Revisão de Cláusulas em
Caráter Excepcional
Outra questão abordada pelo acórdão recorrido é que a existência de cláusula,
em caráter excepcional, que prevê a possibilidade de revisão das regras pactuadas
no Programa Próprio de Gestão ("PPG"), evidenciaria, mais uma vez, a violação à
Lei n° 10.1001/00, o que invalidaria a PLR paga pelo Recorrente aos seus
empregados. Confira-se:
(...)
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
38
Contudo, referido posicionamento não merece prosperar, na medida em que é
contrário ao exposto no acórdão paradigma no 2401-004.987 (Doc. 11), no qual
se entendeu que, desde que não acarrete quaisquer "mudanças de conteúdo", a
previsão de revisão dos acordos celebrados não descaracteriza os pagamentos
efetuados a título de PLR.
(...)
Não suficiente, repisa-se que a possibilidade de revisão foi objeto de negociação
com o Sindicato, na medida em que os programas são anexos aos Acordos
Coletivos, negociados e assinados pelos Sindicatos.
(...)
A questão atinente à possibilidade de revisão dos Acordos, relativamente às regras
pactuadas no Programa Próprio de Gestão, foi abordada na decisão recorrida dentro do bojo da
discussão travada quanto à validade do Programa Próprio de Gestão e Programas Próprios
Específicos, nos seguintes termos:
(...)
Além do aspecto formal, ao invés de legitimar o procedimento adotado pelo
contribuinte, mostra que a PLR prevista nas convenções coletivas, nos acordos
coletivos e nos programas próprios e de uma forma geral, toda a PLR do
contribuinte, nada mais é do que uma verdadeira política remuneratória pura e
simples, pelos motivos apontados e a seguir reproduzidos (fl. 1.145):
i) Não é possível vinculá-lo ao acordo coletivo que o "ratificou" como "instrumento
integrante do acordo" por não constar dentre outros a data de elaboração, assinatura
e identificação das partes;
ii) Em sede de elegibilidade, não identifica quem seriam os ocupantes de cargos N 7 e
acima, e já estabelece duas cláusulas de tratamento distinto: 1a.) para os "casos
especiais" do item 8; e, 2a.) aos funcionários que participam de programas específicos,
isto é, referem-se aos casos de admissão no curso do ano, afastamentos, critério de
elegibilidade (estar em efetivo exercício em 31/12/2012 e em 31/12/2013), e os
desligamentos por e sem justa causa, e a pedido.
iii) No que tange às premissas básicas, define-se que o Programa está relacionado a
metas de resultados. Estas metas serão:
a) do banco - definidas anualmente, portanto, não constam do próprio Programa.
Dessa forma, não se terá um "detalhamento posterior das metas", Ter-se-á a própria
definição unilateral das metas, e absolutamente à margem da convenção coletiva e do
acordo coletivo;
b) das áreas - definidas em momento posterior, porquanto não constam do
documento; e
c) dos funcionários - definidas a partir das metas das áreas de atuação e acordadas
entre gestor e funcionário.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
39
iv) Contou com dispositivo prevendo a revisão das políticas descritas a qualquer
momento pelas partes, levando-se em conta, entre outros, os seguintes:
- Momento econômico, local ou internacional;
- Legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;
- Convenção Coletiva do Trabalho;
- Planos de negócios do Banco.
A inserção do elemento de indeterminação e unilateralidade na relação das metas
submeteu a PLR ao subjetivismo e individualismo, violando a Lei no 10.101 de
2000.
Concluindo, pelo exposto é indubitável que não houve o atendimento integral ao
que dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101 de 2000, para que os pagamentos
realizados a título de PLR assim sejam reconhecidos, razão pela qual não merece
reparo o acórdão recorrido.
Afirma a recorrente, que tal posicionamento seria contrário ao exposto no acórdão
2401-004.987 (apontado como paradigma). Justificando tal assertiva, são reproduzidos no Recurso
da contribuinte a ementa e os seguintes trechos da referida decisão:
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PREVISÃO DE REVISÃO DOS
ACORDOS CELEBRADOS.
Não há óbice que o acordo coletivo estabeleça, em caráter excepcional,
devido a fatos supervenientes expressivos para as partes, a possibilidade
de revisão de cláusulas ou a regulamentação de cláusulas antes não
previstas, desde que não acarrete, se efetivamente implementada,
mudanças de conteúdo a ponto de corromper efetivamente o instrumento
original de negociação firmado, para fins da Lei no 10.101, de 2000.
(...)
Voto
(...)
a.3) Da revisão dos acordos celebrados
Segundo a Autoridade Fiscal, o fato dos Planos Próprios poderem ser
reajustados, devido a fatos supervenientes, o que seria ilegal (fl. 1751):
(...)
Para a recorrente, não há qualquer impedimento legal para que os acordos
celebrados possam ser posteriormente revistos.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
40
Em que pese a acusação fiscal, veja-se que esta se encontra calcada única e
exclusivamente na possibilidade de revisão prevista no Acordo Coletivo.
Ora, alguma revisão foi realizada em qualquer dos acordos?
Trata-se, evidentemente, de uma previsão excepcional, dando guarida,
inclusive, ao direito dos trabalhadores de que toda e qualquer mudança
deverá contar com a participação destes, impedindo arbitrariedades
unilaterais.
Dessa forma, estando a acusação fiscal absolutamente genérica,
consubstanciada na mera possibilidade de revisão prevista no Acordo
Coletivo, deve a mesma ser afastada quanto ao ponto específico.
(...)
Apesar do seguimento da matéria pelo Despacho de Admissibilidade proferido pela
i.Presidente da Câmara, entendo que não se encontram presentes situações fáticas similares que
demonstrem divergência de interpretação autorizativa de conhecimento do recurso relativamente
à presente matéria.
A leitura atenta da decisão recorrida, revela que, a citação da cláusula que prevê a
possibilidade de revisão das políticas constantes dos Programas se deu dentro de um rol de
inconsistências apontadas pela autoridade recorrida, a qual, ao final, conclui ser indubitável que
não houve o atendimento integral ao que dispõe a legislação (a Lei no 10.101 de 2000), para que
os pagamentos realizados a título de PLR assim fossem reconhecidos, razão pela qual, fpoi negado
provimento ao Recurso Voluntário, quanto ao tema, uma vez que: “A inserção do elemento de
indeterminação e unilateralidade na relação das metas submeteu a PLR ao subjetivismo e
individualismo, violando a Lei no 10.101 de 2000.”
Entretanto, verifica-se que tal conclusão partiu do conjunto de motivos apontados
pela autoridade julgadora, acima reproduzidos e enumerados de” i” a “IV”. Portanto, a
desconsideração dos instrumentos não partiu apenas do fato de conter cláusula que prevê a
revisão em caráter excepcional, e sim, do conjunto de inconsistências (motivos) acima arrolados.
Situação distinta temos no paradigma, onde se afirma que: “...estando a acusação
fiscal absolutamente genérica, consubstanciada na mera possibilidade de revisão prevista no
Acordo Coletivo, deve a mesma ser afastada quanto ao ponto específico”. Oportuna a reprodução
do seguinte extrato do paradigma:
Em que pese a acusação fiscal, veja-se que esta se encontra calcada única
e exclusivamente na possibilidade de revisão prevista no Acordo Coletivo.
Ora, alguma revisão foi realizada em qualquer dos acordos? Trata-se,
evidentemente, de uma previsão excepcional, dando guarida, inclusive, ao
direito dos trabalhadores de que toda e qualquer mudança deverá contar
com a participação destes, impedindo arbitrariedades unilaterais.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
41
Dessa forma, estando a acusação fiscal absolutamente genérica,
consubstanciada na mera possibilidade de revisão prevista no Acordo
Coletivo, deve a mesma ser afastada quanto ao ponto específico.
(destaquei)
O trecho acima destacado, demonstra claramente que a decisão do paradigma teve por
fundamento o fato de que a acusação fiscal estaria : “...calcada única e exclusivamente na possibilidade de
revisão prevista no Acordo Coletivo.”
Situação bem distinta temos no recorrido, onde a decisão partiu de um conjunto de fatores
concatenados, entre eles o fato de constar dos instrumentos previsão de revisão de cláusula em caráter
excepcional, mas não única e exclusivamente como no paradigma, sendo que se concluiu pela
desconformidade dos pagamentos, em decorrência da série de inconsistências apontadas, tomadas como
um todo.
Verifica-se assim, não se tratar de situações similares, de forma que não é possível
assegurar que a Turma julgadora da decisão paradigmática, à vista dos elementos específicos da decisão
recorrida, chegaria a conclusão distinta.
Encaminho assim, pelo não conhecimento do recurso da Contribuinte, quanto à matéria:
“regularidade do instrumento que prevê a revisão de cláusulas em caráter excepcional.”

B – RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO - MÉRITO
Após o exame de admissibilidade procedido no presente julgamento, restaram as
seguintes matérias para apreciação de mérito:
B.2 - tempestividade dos acordos coletivos de trabalho;
B.3 - impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar juízo de valor
sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR;
B.4 - previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pago a título de
PLR,
B.5 - validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos de trabalho.

B.2 – Matéria - tempestividade dos acordos coletivos de trabalho – Mérito
No que se refere aos pagamentos efetuados aos empregados a título de PLR, início
o exame de mérito do Recurso Especial da contribuinte pelo presente tema (tempestividade dos
acordos coletivos de trabalho), por entender que seu eventual não provimento seria prejudicial à
análise meritória relativa às demais matérias, conforme será oportunamente demonstrado.
A questão atinente à tempestividade dos instrumentos firmados para efeito de
pagamento de valores a título de PLR, sem inclusão na base de tributação das contribuições
previdenciárias, foi apreciada alhures, quando do exame do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
42
No apelo da Fazenda Nacional, foi questionado o provimento da parte do
lançamento que versava sobre valores pagos com base nas CCT ́s 2012/2013, os quais foram
excluídos da base de cálculo pela decisão recorrida, nos termos do Voto Vencedor. Já o recurso da
contribuinte, trata da parte do lançamento, mantida pela decisão recorrida, relativa a valores
pagos com base no Acordo Coletivo de Trabalho, onde se decidiu que a celebração ocorrida no
transcurso de tempo da implementação das metas seria violação ao disposto no artigo 2o, § 1o,
inciso II da Lei no 10.101 de 2000.
Firme nos fundamentos explanados na análise do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, entendo que, independentemente do instrumento que se utilize, o acordo deve ser
pactuado/formalizado antes de o início do período a que se refere, devendo assim, ser negado
provimento ao recurso da contribuinte, que versa sobre a mesma temática.
Foi demonstrado na decisão recorrida, que os Acordos Coletivos de Trabalho dos
Programas da Participação nos Resultados Santander (vide e.fls. 64/67), no que se refere ao ano-
base de 2012, foram celebrados em 28/06/2012, sendo que o início de vigência, conforme
constante da “Cláusula Segunda”, seria a data de 1o/01/2012, ou seja, os instrumentos foram
assinados já no meio do período de aferição/data-base, relativos ao exercício de 2012, com
vigência retroativa.
Cumpre repisar, que a finalidade da regra para fazer valer o benefício fiscal é que o
trabalhador seja conhecedor dos critérios e condições a serem cumpridos ou observados para
receber a participação previamente acordada, sob pena de o pagamento ocorrer de forma
incondicionada, descaracterizando assim a natureza de PLR declarada no pagamento. Também já
foi registrado, que apesar de informalmente divulgadas eventuais metas, não há certeza de que o
instrumento seria firmado exatamente naqueles termos, pois justamente o acordo é que seria o
meio adequado para tal garantia. Apenas com a efetiva assinatura é que são serão definidas, de
forma irrefutável, as metas a serem cumpridas para o recebimento da PLR, possibilitando aos
beneficiários a consciência de quanto de sua dedicação irá refletir em termos de participação, com
a respectiva recompensa pelo esforço extra despendido. Destarte, em que pese os argumentos
contrários da recorrente, entendo que os pagamentos a título de PLR realizados por intermédio
dos Acordos Coletivos de Trabalho não atendem à exigência legal de prévia negociação entre as
partes.
Pelo exposto e coerente com o que decidi quanto ao recurso da Fazenda Nacional,
ratifico os fundamentos apresentados na apreciação de referido apelo e voto por negar
provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo, quanto à matéria: “tempestividade dos
acordos coletivos de trabalho.”

B.3 – Matéria - impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar
juízo de valor sobre os critérios previstos nas negociações coletivas de PLR – Mérito
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
43
Afirma a recorrente que a Turma recorrida, ao analisar os pagamentos realizados no
âmbito dos ACT, aduziu que as regras destes instrumentos não trazem "nenhum critério para
servir de incentivo à produtividade”. Assim, a partir das regras e metas estabelecidas nos ACT,
concluiu aquela Turma, que os critérios utilizados pelas partes acordantes (isto é, o Recorrente, a
Confederação, as Federações e os Sindicatos) não estimularam ou oportunizaram o incremento à
produtividade dos empregados. Visando rediscutir a matéria, sustenta que: “...não cabe às
Autoridades Fiscais a realização de qualquer juízo de valor sobre os critérios eleitos pelas partes
da negociação coletiva, competindo à Fiscalização tão somente a análise da clareza e objetividade
destas regras (além dos demais requisitos objetivos previstos em lei).”
O tema ora sob exame trata das regras atinentes aos Acordos Coletivos de
Trabalho. Considerando a negativa de provimento do Recurso Especial da Contribuinte quanto à
matéria objeto do tópico “B.2 - tempestividade dos acordos coletivos de trabalho”, entendo que
resta prejudicada a parte do recurso que versa sobre o presente tema, haja vista, ter sido
analisada tese recursal mais abrangente, onde seu desprovimento implica prejudicialidade do
exame de mérito do recurso quanto ao presente tema.
Como toda a verba paga a título de PLR com base nos ACT foi considerada
tributável, pelo descumprimento dos requisitos de formalização do acordo antes do início do
período de aferição, ainda que fosse dado provimento ao Recurso Especial da contribuinte, quanto
à matéria “impossibilidade das autoridades lançadora e julgadora de criar juízo de valor sobre os
critérios previstos nas negociações coletivas de PLR”, o respectivo pagamento continuaria
tributável, visto que o atendimento aos requisitos deve ser cumulativo e restou afastada a
natureza de PLR devido à ausência de assinatura prévia.
Voto assim, por negar provimento ao recurso do sujeito passivo quanto à presente
matéria.

B.4 – Matéria - previsão de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores
pagos a título de PLR - Mérito
Alega a contribuinte que, contrariamente ao entendimento expresso no recorrido, a
previsão de pagamento mínimo, constante dos Acordos Coletivos de Trabalho, não desvirtuaria a
PLR, tratando-se de um direito social fruto de negociação coletiva, com a finalidade de assegurar
um mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador que tiver uma avaliação abaixo
do esperado.
Também com relação a esta matéria, resta prejudicado seu exame de mérito, tendo
em vista a negativa de provimento do Recurso Especial da Contribuinte quanto à matéria objeto
do tópico B.2 (tempestividade dos acordos coletivos de trabalho), posto que o atendimento aos
requisitos deve ser cumulativo. Mais uma vez o presente tema trata das regras atinentes aos
Acordos Coletivos de Trabalho e como toda a verba paga a título de PLR com base nos ACT foi
considerada tributável, ainda que fosse dado provimento ao Recurso, quanto à matéria “previsão
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
44
de pagamento de valor fixo não desvirtua os valores pagos a título de PLR “, os pagamentos
continuariam tributáveis, posto que o atendimento aos requisitos deve ser cumulativo e restou
afastada a natureza de PLR devido à ausência de assinatura prévia.
Portanto, nego provimento ao recurso do sujeito passivo quanto à presente
matéria.

B.5 – Matéria - validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos
de trabalho – Mérito
Em seu Recurso Especial, argumenta a contribuinte que os “Programas Próprios”
seriam, na realidade, instrumentos de metas, relacionados no Anexo I dos Acordos Coletivos de
Trabalho, os quais são aplicáveis às mais diversas áreas da instituição, onde são veiculadas as
metas individuais e coletivas e demais critérios de aferição e pagamento, referentes à específica
realidade de negócios de cada uma das áreas. Ratifica que teria havido pagamentos de PLR com
base em apenas dois instrumentos (Convenção Coletiva e Acordo Coletivo e Programas Próprios),
uma vez que tais programas seriam simples anexos dos Acordos Coletivos.
Temos novamente situação em que prejudicado o exame de mérito, devido à
negativa de provimento do Recurso Especial da Contribuinte quanto à matéria objeto do tópico
B.2 (tempestividade dos acordos coletivos de trabalho).
Considerando que os “Programas Próprios”, segundo afirma a própria recorrente,
seriam anexos dos Acordos Coletivos, como toda a verba paga a título de PLR com base nos ACT
foi considerada tributável, ainda que fosse dado provimento ao Recurso, quanto à matéria
“validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos de trabalho“, os pagamentos
continuariam tributáveis, posto que o atendimento aos requisitos deve ser cumulativo e restou
afastada a natureza de PLR devido à ausência de assinatura prévia.
Nesses termos, nego provimento ao recurso do sujeito passivo também no que se
refere à matéria “ validade dos programas próprios previstos nos acordos coletivos de trabalho”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por: a) conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional; e b) conhecer parcialmente do Recurso Especial do sujeito passivo, não
conhecendo das matérias: “impossibilidade de pagamento de participação nos lucros ou
resultados aos administradores com base na lei 6.404/1976” e “regularidade do instrumento que
prevê a revisão de cláusulas em caráter excepcional”; e na parte conhecida, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS

Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
45
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Declaração de voto
Congratulo o Ilustre Relator pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei no
mérito, para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e por negar provimento ao
recurso especial da contribuinte.
Manifesto-me nesta declaração a respeito do mérito discutido no recurso especial
da Fazenda Nacional, especificamente em relação à questão envolvendo a pactuação prévia das
CCTs 2012 e 2013.
Entendo necessário o presente esclarecimento haja vista que eu integrava o
Colegiado que proferiu o acórdão recorrido no 2201-005.314 e, na ocasião, fui designado para
redigir o voto vencedor, o qual tratou justamente da regularidade dos programas de PLR
estabelecidos pelas ditas CCTs, ao argumento de que ambas atendiam o requisito da pactuação
prévia por não terem sido celebradas de forma retroativa, “uma vez que foram assinadas apenas 1
mês após o período da respectiva vigência”.
Contudo, desde a data em que foi proferido o acórdão recorrido (06/08/2019), me
deparei com diversos outros casos envolvendo CCTs de bancos e, ao analisar mais detidamente a
questão, verifiquei que os períodos abrangidos por referidas CCTs, firmadas através da
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS – FENABAN, de fato não coincidiam com aquele exposto nos
respectivos instrumentos.
Isto porque, no caso dos autos, apesar das CCTs de 2012 e de 2013 tratarem que
suas respectivas vigências seriam de 01/09/2012 a 31/08/2013 e de 01/09/2013 a 31/08/2014,
respectivamente (fls. 50 e 59), ambas trouxeram regras que dispunham acerca da antecipação dos
valores em até 10 dias após a assinatura da CCT tomando por referência o lucro líquido apurado
ao final do primeiro semestre (já conhecido quando da assinatura). Esse ponto é de suma
importância, pois, na prática, a CCT de 2012, assinada em 02/10/2012, estaria fundamentando
pagamentos de antecipações de PLR com base em apurações já encerradas, vale dizer, no final de
06/2012. O mesmo ocorre para a CCT de 2013.
Consequentemente, observa-se que os acordos de PLR estabelecidos nas CCTs
foram formalizados somente após transcorridos, no mínimo, nove meses dos respectivos
períodos-base. Tal circunstância inviabiliza o cumprimento da regra de pactuação prévia, uma vez
que os referidos acordos foram firmados já ao final do intervalo destinado à apuração da PLR e,
inclusive, quando já se tinha conhecimento de um dos critérios que compunham a verba a ser
distribuída: o lucro líquido do primeiro semestre.
A anterioridade que se espera de um programa de PLR não está relacionado ao art.
2o, §1o, inciso II da Lei no 10.101/2000, mas sim ao seu art. 1o, o qual aponta o instituto como
instrumento de incentivo à produtividade:
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.527 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720071/2018-17
46
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Destarte, por estar-se tratando de uma ferramenta de incentivo à produtividade
por meio de regras do instrumento de negociação, por questão lógica, devem ser estabelecidas
previamente ao exercício a que se referem, caso contrário não estimulariam tal esforço adicional,
descumprindo o real intuito da PLR, disposto em legislação.
Ou seja, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda aos fatos que se
propõe a regular. Isto porque o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente.
Sendo assim, entendo que os acordos de PLR devem ser pactuados com
antecedência ao período de aferição, de modo a transparecer de forma inequívoca aos
empregados o esforço necessário que deve cumprir para fazer jus a verba previamente acordada.
Portanto, no caso dos autos, nítido que as verbas decorrentes dos acordos firmados
nos CCTs de 2012 e 2013 não cumpriram a regra de pactuação prévia.
Com base no acima exposto, me reposicionei quanto ao tema envolvendo a
pactuação prévia das CCTs firmadas pela FEBRABAN, de modo que, no presente caso, acompanhei
o voto de mérito do relator para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional a fim de
reformar o acórdão recorrido neste ponto e, assim, convergir com o meu entendimento atual
sobre a matéria, já manifestado em outros acórdãos de minha relatoria (por exemplo, acórdãos no
9202-011.409 e no 9202-011.332).
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2665
DF CARF MF
Original